Tribunal: CARF
Processo: 16682.721243/2023-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. NORMA VINCULANTE PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à sua defesa.
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai ser formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente. Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos valores de IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Não há previsão legal para o sobrestamento de quaisquer procedimentos decorrentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, nos termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
Devem ser adicionadas ao lucro líquido, para apuração do lucro real, as despesas indedutíveis assim como definidas na legislação fiscal. A verificação pela fiscalização, da falta desta adição não interfere no lucro da exploração que permanecerá o mesmo após o devido ajuste.
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do incentivo fiscal, na espécie, a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo, cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Quanto às matérias, suscitadas pela Defesa, submetidas à apreciação do STJ, também não guardam relação com o objeto do presente processo, posto que: (i) a Súmula STJ no 505, trata da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros no contexto da repetição do indébito tributário; (ii) o Tema no 504/STJ, dispõe sobre a devolução da diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais; e (iii) o Tema no 1.187/STJ, refere-se ao momento da aplicação da redução dos juros moratórios, nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do art. 1o da Lei 11.941/2009. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927, do CPC, ao presente processo, tampouco o art. 98, do RICARF.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão de Solução de Consulta Divergência Cosit no 1/2022, mas isso apenas reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
A Súmula CARF no 169 definiu que o art. 24, do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a indedutibilidade na apuração do lucro real.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721243/2023-98
ACÓRDÃO
1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTO APONTADO FOI SOLUÇÃO DE
CONSULTA
COSIT.
NORMA
VINCULANTE
PARA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. DOCUMENTO PÚBLICO CONTENDO FUNDAMENTOS LEGAIS
PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Verificação Fiscal que seguiu a
determinação do art. 9o da Instrução Normativa RFB n° 1.396/2013, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit têm efeito
vinculante no âmbito Secretaria da Receita Federal. A Solução de Consulta
é documento público contendo os fundamentos legais que motivaram a
conclusão lá exarada, e a contribuinte teve a plena possibilidade de
apresentar suas contrarrazões, de modo que nenhum prejuízo causou à
sua defesa.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
2
SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE
SALDO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A retificação do saldo de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL vai ser
formalizado nos moldes do que que for decidido administrativamente no
presente processo. Assim, mesmo que os saldos de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL tenham sido retificados em decorrência do lançamento
de ofício aqui analisado, poderão ser retificados caso a decisão
administrativa definitiva no presente processo for favorável ao Recorrente.
Eventuais processos de compensações pleiteadas com fundamento nos
valores de IRPJ e CSLL apurados antes do lançamento, deverão ser
sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Não
há previsão legal para o sobrestamento de quaisquer procedimentos
decorrentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência/perícia deve se restringir à elucidação de pontos
duvidosos para o deslinde de questão controversa, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o ônus da prova já
definido na legislação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O
TRIBUTOS PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via
de regras, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão
vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e
CSLL e em sendo estes tributos não dedutíveis na determinação de suas
próprias bases de cálculo, nos termos dos arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995
e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será indedutível os juros
incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos
tributos.
REDUÇÃO. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
Devem ser adicionadas ao lucro líquido, para apuração do lucro real, as
despesas indedutíveis assim como definidas na legislação fiscal. A
verificação pela fiscalização, da falta desta adição não interfere no lucro da
exploração que permanecerá o mesmo após o devido ajuste.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
3
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da
dedução do incentivo fiscal, na espécie, a título de Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
Não há nenhum fundamento para aplicação de decisão favorável no
processo referido pela contribuinte no processo aqui analisado, porque as
matérias são distintas, de modo que não há falar-se em consolidação de
entendimento quanto a questão da dedutibilidade de juros incidentes
sobre parcelamento.
DECISÕES DE CORTES SUPERIORES. QUESTÃO FÁTICA DISTINTA. NÃO
SUBSUNÇÃO DO CASO DOS AUTOS ÀQUELAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 98 DO RICARF.
O Tema n° 962, apontado pela contribuinte, trata da incidência de IRPJ e
CSLL sobre os valores recebidos em razão da incidência da taxa Selic
aplicados sobre os valores de principal pleiteados na restituição de
indébito tributário. não se aplica a decisão do STF no presente processo,
cuja matéria trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de
parcelamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Quanto às matérias,
suscitadas pela Defesa, submetidas à apreciação do STJ, também não
guardam relação com o objeto do presente processo, posto que: (i) a
Súmula STJ no 505, trata da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros
no contexto da repetição do indébito tributário; (ii) o Tema no 504/STJ,
dispõe sobre a devolução da diferença de juros incidentes sobre depósitos
judiciais; e (iii) o Tema no 1.187/STJ, refere-se ao momento da aplicação da
redução dos juros moratórios, nos casos de quitação antecipada, parcial ou
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
4
total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do
art. 1o da Lei 11.941/2009. Incabível, portanto, a aplicação do art. 927, do
CPC, ao presente processo, tampouco o art. 98, do RICARF.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DA LINDB E
ARTIGO 146 DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica a mudança de critério jurídico pelo FISCO alegado pela
contribuinte. O que se constata é que poderia haver divergência interna de
entendimento na Administração Tributária, aliás o que ensejou a emissão
de Solução de Consulta Divergência Cosit no 1/2022, mas isso apenas
reforça que não havia entendimento consolidado quanto a questão da
dedutibilidade, ao contrário do que afirma a contribuinte.
A Súmula CARF no 169 definiu que o art. 24, do decreto-lei no 4.657, de
1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao
processo administrativo fiscal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A Súmula Carf no 108 definiu pela legitimidade da incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
O art. 57 da Lei 8981/1995 estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, valem para a construção do entendimento
quanto indedutibilidade dos juros incidentes sobre o parcelamento na
apuração da base de cálculo da CSLL os mesmos fundamentos para a
indedutibilidade na apuração do lucro real.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
5
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) afastar a preliminar de
diligência, suscitada de ofício pelo Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, também vencido quanto
ao tema o Conselheiro Lucas Issa Halah; e (ii) negar provimento ao recurso voluntário, vencidos o
Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, que aceitava a dedução da despesa com PAT, e os
Conselheiros Isabelle Resende Alves Rocha e Lucas Issa Halah, que aceitavam a dedução dos juros.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra. Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Marcelo Antônio Biancardi.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação

Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 487/559, apresentado em face do
acórdão no 108-042.207, exarado pela 3a Turma da DRJ/08, em 15 de março de 2024, às fls.
476/487, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela VALE S/A (doravante
denominada VALE), às fls. 135/194, contra Autos de Infração lavrados pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – Demac/RJ, às fls. 104/118, através dos quais
foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante principal de R$ 347.942.606,03,
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
6
apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real Anual, referente ao ano-
calendário de 2018:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 122.090.265,57
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2023)
R$ 42.182.186,75
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 91.567.699,17
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 255.840.151,49

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 43.952.495,61
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2023)
R$ 15.185.587,23
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 32.964.371,70
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 92.102.454,54
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Autuação
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 17/10/2023, através
dos quais se constituiu o crédito tributário infra:

2. Toda a autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
juntado ao presente processo nas páginas 47 a 52.
3. Relata que o procedimento de fiscalização teve início com intimação para que a
impugnante apresentasse documentação hábil e idônea a comprovar/justificar o
montante no valor de R$ 698.203.674,81 conta 6103400004 (Anexo Lançamento
contábil SPED)- Despesas de Juros Refis) lançado na ECF 2018, que teve a função
de retratar os lançamentos contábeis das despesas com os juros Selic da dívida
com o parcelamento denominado REFIS-TBU, instituído pelo art. 40 da Lei
12.865/2013.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
7
4. Em resposta a impugnante afirmou que aquele valor era composto de três
parcelas:
i. R$ 697.658.660,47, lançado contabilmente durante os meses do ano
calendário de 2018 (LANÇAMENTO), era resultado da aplicação da Taxa
SELIC sobre o saldo devedor da dívida consolidada do parcelamento do
REFIS TBU, nos termos da legislação tributária federal em vigor, referentes
aos meses de janeiro a dezembro de 2018;
ii. R$ 476.917,11 resultante da aplicação da Taxa SELIC sobre o saldo
devedor da dívida consolidada da empresa incorporada Valepar, decorrente
da adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009 e reaberto
conforme art. 17 da Lei 12.865/2013 (débitos incluídos no referido
parcelamento são de contribuição ao PIS;
iii. R$ 68.097,23 decorrente dos lançamentos contábeis relacionados aos
juros, em razão da adesão da Vale ao parcelamento instituído pela Lei
13.496/2017 (PERT – débitos previdenciários e demais débitos).
5. Assim resumiu a natureza dos montantes componentes:

6. Afirma que de acordo com a Solução de Consulta COSIT no 101/2020, os juros
de mora, incluindo os calculados pela taxa SELIC, não podem ser deduzidos da
base de cálculo do próprio imposto (IRPJ e CSLL), pois estes impostos são
considerados indedutíveis, sendo que esta interpretação se baseia no princípio de
que o acessório deve seguir o principal, ou seja, os juros devem seguir a mesma
natureza dos débitos sobre os quais incidem. Portanto, como o IRPJ e a CSLL são
indedutíveis, os juros incidentes sobre eles também são considerados indedutíveis.
7. Ressalta ainda que a Solução de Divergência COSIT 1, publicada em 15 de
dezembro de 2022, confirmou e esclareceu essa interpretação.
8. Assevera que as Soluções de Consulta e as Soluções de Divergência COSIT têm
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e respaldam os sujeitos
passivos que as aplicam, desde que estejam enquadrados nas situações
abrangidas por elas. No entanto, a autoridade fiscal ainda pode verificar o efetivo
enquadramento durante procedimentos de fiscalização.
9. Entende que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 externalizou o
entendimento da Receita Federal do Brasil de que o acessório deve seguir o
principal e, sendo assim, os juros pagos em parcelamento de IRPJ e CSLL não
podem ser deduzidos das bases de cálculo destes tributos, já que as despesas de
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
8
IRPJ e a CSLL são indedutíveis destas mesmas bases, de forma que foi adicionado
ao lucro líquido, para fins de apuração da base de cálculo dos tributos citados, o
valor correspondente às despesas com os juros Selic indedutíveis da dívida com o
parcelamento no valor total de R$ 697.658.660,47.
Impugnação
10. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 27/10/2023 (fl. 125), a
impugnante apresentou, em 27/11/2023, impugnação juntada às fls. 135 a 194.
11. Inicia a impugnação defendendo sua tempestividade e passa a fazer um breve
relato dos fatos.
12. A Impugnante esclarece os procedimentos adotados em relação aos juros Selic
do REFIS TBU, destacando que tais métodos não foram questionados na autuação.
Desde sua adesão ao programa em 2013, a Impugnante tem pago regularmente
as parcelas mensais, incluindo os juros Selic conforme estabelecido na legislação
pertinente. Em sua contabilidade, são registrados os juros Selic sobre o saldo
devedor da dívida, com uma planilha detalhada que demonstra os cálculos das
despesas com juros Selic, totalizando R$ 697.658.660,47 no ano de 2018. Aplica-se
mensalmente a taxa Selic sobre o saldo a pagar do mês anterior, resultando na
atualização da obrigação e das parcelas pagas, seguindo esse critério ao longo de
todo o ano.
13. É ressaltado que os procedimentos adotados pela Impugnante em relação aos
juros Selic não foram contestados na autuação. No entanto, o auto de infração
acusa a empresa de deduzir esses valores do lucro real e da base de cálculo da
CSLL no ano de 2018, algo que, segundo a autuação, não seria permitido.
Portanto, há um conflito entre a prática realizada pela Impugnante e a
interpretação do auto de infração, que questiona a legitimidade da dedução dos
juros Selic, apesar de não haver contestação sobre os procedimentos contábeis
adotados pela empresa.
Das nulidades do auto de infração
14. Afirma a impugnante que o Auto de Infração em questão está sujeito a
nulidades devido à inadequação na determinação do crédito tributário, como
apontado em jurisprudências do CARF que rejeitam equívocos na apuração da
base de cálculo, os considerando cruciais para a autuação.
15. Ressalta que tais enganos representam vícios materiais que tornam o auto de
infração inválido, uma vez que a precisão na apuração da base de cálculo é
fundamental para o lançamento tributário, conforme estipulado no CTN e no
Decreto 70.235/72 e que se evidencia a responsabilidade da autoridade fiscal em
conduzir uma investigação minuciosa e precisa, delineando de maneira clara os
valores devidos pelo contribuinte, visto que o lançamento tributário, enquanto ato
administrativo, precisa atender a requisitos tanto formais quanto materiais para
sua validade legal.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
9
16. Argumenta que o Auto de Infração é nulo devido à inadequação na
determinação do crédito tributário, destacando a tese da autoridade fiscal de que
"os juros moratórios devidos devem seguir a mesma natureza dos débitos sobre os
quais recaiam", alegando que essa tese é contestável.
17. A impugnante ressalta que no programa Refis TBU não foram parcelados
apenas o IRPJ e a CSLL, mas também multas moratórias, que são despesas
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL por terem natureza
compensatória (diferente das multas por infrações que são indedutíveis),
conforme estabelecido na Lei no 8.981/1995 (art. 41, §5o) e no RIR.
18. Alega que a autoridade fiscal não levou em consideração essa informação,
glosando integralmente os juros dos parcelamentos sem distinguir aqueles
supostamente atrelados às multas moratórias e, portanto, requer a declaração de
nulidade absoluta do Auto de Infração ou, subsidiariamente, a redução dos valores
autuados com base nos juros Selic que correspondem às multas de mora incluídas
no Refis TBU.
19. Defende que o lançamento fiscal apresenta erros significativos na
quantificação do IRPJ devido no ano-calendário de 2018 visto que a Fiscalização,
ao adicionar apenas as despesas de juros à base de cálculo do tributo, deixou de
considerar duas importantes reduções: a redução de 75% do IRPJ devido,
concedida pela SUDAM em áreas incentivadas conforme previsto na Medida
Provisória 2.199/01, e as deduções permitidas pelo Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) devido ao aumento do lucro real do período.
20. A impugnante enfatiza que a Fiscalização não deve apenas adicionar gastos à
base de cálculo do IRPJ, mas também calcular corretamente o montante do tributo
devido, conforme estipulado no CTN. Destaca-se que a negação desses benefícios
fiscais viola as diretrizes que orientaram sua instituição.
21. A impugnante argumenta que o aumento das despesas de juros
automaticamente aumenta o limite da redução incentivada do IRPJ e que a
jurisprudência do CARF reconhece a necessidade de considerar os direitos do
contribuinte aos benefícios fiscais durante o lançamento fiscal. Além disso, a
impugnante afirma que a Fiscalização não considerou o aumento das deduções
permitidas pelo PAT devido ao aumento do lucro real do período. Portanto, solicita
a declaração de nulidade do lançamento fiscal devido aos erros de quantificação
ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso da cobrança.
Do mérito
22. Afirma a impugnante que para fundamentar seu raciocínio no TVF, a
Autoridade Fiscal não aludiu a qualquer dispositivo da legislação, mas
fundamentalmente à Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e que no AI apenas
indicou dispositivos genéricos.
23. Defende que a autuação deve estar motivada na legislação. Não basta tão
somente citar artigos de lei genéricos que regem os tributos em exigência, a fim de
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
10
justificar toda e qualquer autuação. É necessário, também, que o Fisco demonstre
a subsunção do fato à norma e fundamente em lei a suposta infração cometida
pela Impugnante.
24. Na perspectiva da impugnante, a ausência de fundamentação legal da
autuação em questão é evidente, uma vez que a legislação permite
expressamente a dedutibilidade dos juros Selic da dívida do REFIS TBU do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, sem estabelecer qualquer exceção a essa regra.
Tanto o artigo 47 da Lei no 4.506 quanto o artigo 299 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 (RIR/99) estabelecem as condições para a dedutibilidade das
despesas operacionais, exigindo que sejam necessárias, usuais e normais à
atividade da empresa.
25. Defende que a legislação tributária adota critérios objetivos para determinar a
dedutibilidade das despesas operacionais, requerendo que sejam necessárias à
atividade da empresa, usuais no tipo de transações realizadas e normais no
contexto das atividades da empresa. Além disso, os juros Selic são considerados
despesas financeiras, que são, em regra, dedutíveis do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, conforme previsão expressa do Decreto-Lei no 1.598/77 e do
RIR/99 e que a falta de embasamento legal na autuação torna-a nula de pleno
direito, visto que todos os atos da impugnante foram realizados em conformidade
com a legislação vigente.
26. Destaca como fundamental o princípio da legalidade no Direito Tributário e
afirma que apenas a lei tem competência para definir os tipos tributários de forma
minuciosa, concluindo pela a improcedência da autuação, argumentando que a
legislação não prevê exceções à dedutibilidade dos juros Selic relacionados ao
REFIS TBU, e a ausência de base legal torna a autuação injustificada.
27. Contesta a alegação de que existe uma relação de acessório e principal entre
tributo e juros SELIC, argumentando que que tais normas operam de forma
independente, com regimes jurídicos distintos, mesmo que o montante do tributo
devido possa afetar a base de cálculo dos juros SELIC e que mesmo considerando
essa possível relação, a conclusão da autuação fiscal carece de fundamentação
legal.
28. Entende que apesar de a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 reconhecer
devidamente a dedutibilidade dos juros resultantes de parcelamentos, incorre em
equívoco ao adotar uma orientação que não se alinha com a legislação, ao aplicar
o princípio civilista de que o acessório segue o principal. Tal interpretação não
apenas viola os preceitos de legalidade tributária, mas também os princípios
integrativos estabelecidos pelo Código Tributário Nacional (CTN).
29. Destaca que os princípios gerais de direito privado não devem ser invocados
para estabelecer consequências tributárias, conforme estipulado pelo artigo 109
do CTN, sendo que a tentativa de criar uma regra de indedutibilidade dos juros
SELIC com base nesses princípios é infundada e não encontra respaldo jurídico.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
11
30. Afirma que a jurisprudência e a doutrina corroboram essa interpretação,
reforçando que a aplicação das normas tributárias deve se restringir ao que está
expressamente estabelecido na lei, sem espaço para interpretações que violem os
princípios basilares do direito tributário.
31. Entende que a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e Solução de
divergência 1- COSIT a não se presta à função vinculante que a Autoridade Fiscal
lhe pretendeu conferir, uma vez que a integralidade dos juros objeto do AI não
correspondem à hipótese dos juros “abrangida”, por aquelas normas, concluindo
que, portanto, esta não possui efeitos vinculantes sequer à conduta da autoridade
tributária.
32. Em suma, a defesa contesta a pretensão fiscal argumentando que a natureza
jurídica da SELIC é independente e não se confunde com a do IRPJ e da CSLL,
rejeitando a aplicação do princípio de "acessório segue o principal", destacando
que o cerne da questão tributária é a análise das normas efetivamente aplicáveis
aos fatos em análise.
33. Alega que a legislação em vigor confere tratamento autônomo e independente
à SELIC, inclusive em relação aos tributos sobre os quais incide, como
demonstrado pela Lei do REFIS TBU.
34. Relata que nos autos do PAF 16682.721165/2018-64, o CARF entendeu por
bem cancelar a autuação que se baseava na mesma premissa do AI ora em
discussão, conferir aos juros Selic o mesmo tratamento fiscal do IRPJ e da CSLL
para fins de indedutibilidade; firmando-se no conceito de autonomia e
independência das rubricas, de modo que os tratamentos de cada qual para fins
de dedutibilidade deveriam seguir regimes próprios.
35. Defende que o Auto de Infração desconsiderou os fatos até aqui relatados, que
demonstram a incontestável alteração das interpretações e especificações
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público,
violando o quanto previsto no art. 24 da LINDB.
36. Destaca que as normas genéricas citadas no AI, que supostamente lastreariam
a pretensão fiscal, não são aptas e suficientes para as adições das despesas com
Juros Selic na base de cálculo da CSLL, eis que o art. 299 do RIR/99, vigente à
época dos fatos, assim como o art. 311 do RIR 2018, tratam exclusivamente da
dedutibilidade de despesas para o fim de apuração do lucro real, restando silente
quanto à adição na base de cálculo da CSLL, que é tributo distinto e com
características próprias. Dessa forma, seus conceitos não podem ser aplicados
indistintamente à CSLL.
37. Peticiona que na hipótese de manutenção do Auto de Infração, requer seja
afastada a incidência de juros sobre a multa.
38. Ressalta que a determinação consignada no TVF, de retificação do saldo de
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL referente ao ano-calendário de 2018,
está necessariamente suspensa tanto quanto o crédito tributário em discussão.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
12
Igual conclusão se aplica no tocante a uma eventual glosa de saldos negativos,
aproveitados em períodos posteriores.
39. É o relatório.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 104/118, o Termo de Verificação Fiscal -
TVF, às fls. 47/52, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls. 135/194, a 3a Turma da
DRJ/08 exarou o Acórdão no 108-042.207, em 15/03/2024, às fls. 476/487, que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio. O acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRPJ. REFIS TBU. JUROS SELIC. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor devido no
âmbito do REFIS TBU incidentes sobre parcela de IRPJ E CSLL parcelados não são
dedutíveis, pois tem a mesma natureza do principal, sendo o IRPJ e CSLL apurados
indedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
DEDUÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no PAT, em razão de
aumento de IRPJ a pagar em decorrência de lançamento de ofício, é necessária a
comprovação dos gastos efetuados para esse fim, mediante documentação hábil e
idônea.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. ANÁLISE DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESA NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
É imprescindível que na apuração do lucro líquido a servir de base para cálculo da
CSLL se analise se a despesa guarda relação com a manutenção da fonte
produtora, se é usual e típica, a fim de coadunar com a ciência contábil e com a
legislação comercial e fiscal.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, as mesmas regras
de dedutibilidade do IRPJ por força do art. 20 da Lei no 9.249/95, do art. 57 da Lei
no 8.981/95, do art. 28 da Lei no 9.430/96, e do art. 21 da Instrução Normativa
SRF no 390/2004.
CSLL. REFIS TBU. JUROS SELIC. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
13
Na apuração da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor devido no âmbito
do REFIS TBU incidentes sobre parcela de IRPJ E CSLL parcelados não são
dedutíveis, pois tem a mesma natureza do principal, sendo o IRPJ e CSLL apurados
indedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Nos termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é aplicável
somente a jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia normativa.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O julgador administrativo encontra-se vinculado à legislação vigente, não
podendo afastá-la sob argumentos de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

A VALE S/A tomou ciência da sobredita decisão em 01/04/2024, através de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 493, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 29/04/2024, às fls. 487/559, e, inicialmente,
protestou em favor da sustentação oral e intimação na pessoa dos seus representantes legais
relacionados.
Prosseguindo, além da tempestividade, citando doutrina e jurisprudências
administrativas e judiciais, reitera as razões apresentadas por ocasião da impugnação e acrescenta
argumentos visando demonstrar a improcedência da decisão recorrida.
Nessa linha de raciocínio, em sede preliminar, requereu a declaração de nulidade
dos autos de infração, alicerçada nos seguintes argumentos:
a) Do Grave Lapso na Determinação da Matéria Tributável: Indevida Glosa das Despesas com
Juros Selic Supostamente Atreláveis as Multas Moratórias;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
14
b) Do Erro na Quantificação do IRPJ: Por Não Ter Sido Considerada a Redução de 75% do IRPJ
do Lucro Da Exploração; e
c) Do Erro na Quantificação do IRPJ: Por Não Ter Sido Considerada a Dedução para o PAT.
No âmbito meritório, principalmente, alegou insubsistência do auto de infração e
do acórdão recorrido, com base nos seguintes pedidos e causa de pedir:
a) Da Ausência de Fundamento Legal da Autuação e da Inobservância de Preceitos
Legislativos:
i.
Da Ausência de Fundamento Legal da Autuação; e
ii.
Da Autuação Contrária às Prescrições Específicas da Lei;
b) Da Afronta às Regras de Interpretação e Integração da Legislação Tributária: Do Real Papel
das “Máximas Civilistas” no Direito Tributário;
c) Da Autuação Baseada Exclusivamente em Solução de Consulta da Coordenação-Geral de
Tributação - Cosit, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que não Vincula a Instância
Contenciosa Administrativa;
d) Da Natureza Juridicamente Autônoma e Independente dos Juros Selic em Relação às
Rubricas de IRPJ e CSLL;
e) Da Desconsideração da Coisa Julgada Material (PAF 16682.721165/2018-64) e Dos
Precedentes Vinculantes Dos Tribunais Superiores (art. 62 § 1o, II, “b”, e §2o do RICARF); e
f) – Do Descabimento do Auto de Infração Por Força dos Art. 24, da LINDB e Art. 146, do CTN.
Adicionalmente, em caráter subsidiário, aduziu:
a) Do Reflexo da Dedutibilidade das Despesas em Relação à CSLL;
b) Da Ilegalidade da Incidência de Juros de Mora Sobre a Multa de Ofício; e
c) Da Suspensão dos Efeitos do Auto de Infração Combatido no que se Refere à Retificação
dos Prejuízos Fiscais e da Base de Cálculo Negativa da CSLL.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator
DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
15
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
16
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

Em sede preliminar, a Recorrente protestou em favor da declaração de nulidade dos
autos de infração e consequente reforma da decisão recorrida, em razão de:
a) Grave lapso na determinação da matéria tributável, uma vez que restou indevida a glosa
das despesas com juros Selic supostamente atreláveis as multas moratórias; e
b) Erro na quantificação do IRPJ devido, por não ter sido considerada a redução de 75% do
IRPJ incidente sobre o Lucro da Exploração e a dedução do PAT; e
c) Carência de fundamentação legal.
O Aresto atacado, ao apreciar os dois primeiros pontos, asseverou que a Recorrente
confundiu nulidade com anulabilidade, pois, caso lhe assista razão, apenas caberia anulação ou
retificação dos autos de infração, e não a sua nulidade.
Quanto ao argumento que a autuação careceu de fundamentação legal, aduziu que
igualmente não procede, devido ao lançamento ter se baseado na Solução de Consulta Cosit no
101/2020, parte integrante da legislação tributária vigente, cuja cogência, no âmbito da Receita
Federal, encontra respaldo no art. 9o, da Instrução Normativa RFB no 1.396/134, vigente à época
dos fatos, bem como em normas de Direito Tributário.

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

4 Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente,
desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
17
Esclareço inicialmente que, em homenagem aos princípios do contraditório e da
ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal5, tem-se como dispositivo
legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a
respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte,
no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19726, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19727, especificamente quando
disciplina as nulidades, somente se pode cogitar de declaração de nulidade do ato administrativo
de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por agente incompetente (art. 59, inciso I) ou,
quando a preterição do direito de defesa se der em uma fase posterior à lavratura do ato pela
autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as demais irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito
passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não influírem na solução do litígio, conforme o art.
60, do assinalado dispositivo.
Nessa linha intelectiva, os supostos vícios alegados na determinação da matéria
tributável e apuração do IRPJ devido, caso se verifiquem quando da análise meritória, não
prejudicaram a compreensão do texto e, por consequência, não resultam em prejuízo para o

fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de
setembro de 2013)
5 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
7 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
18
sujeito passivo. Ademais, pactuo do entendimento da decisão combatida, de que não se
constituem em vícios passíveis de nulidade, por se enquadrarem no disposto no art. 60, do PAF.
Já no que tange à arguição de nulidade lastreada no argumento de que o
lançamento não teria fundamento legal por ter se baseado exclusivamente em solução de
consulta da Cosit no 101/20, a qual seria contrária as normas estatuídas no ordenamento jurídico
que autorizariam a dedutibilidade de despesa de juros Selic na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, também não considero verificada. Vejamos.
Primeiro, em virtude da qualidade cogente de que goza a multicitada norma
infralegal, no âmbito da Receita Federal do Brasil, quer dizer, nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396/20138 - foi revogada pela Instrução Normativa RFB n°2.058/2021, que
manteve o efeito vinculante das soluções de consulta Cosit -, tem efeito vinculante no âmbito da
RFB, incluso, diferente do que pensa a Defesa, as Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ, que fazem parte da estrutura administrativa do órgão. Assim, além da Autoridade Autuante,
cabem aos julgadores das DRJ obedecerem aos atos normativos vinculantes expedidos pela RFB,
em estrito cumprimento ao preceituado no art. 17, incisos IV e V, da Portaria MF no 20/20239, c/c
o art. 116, III da Lei 8.112/9010.
Ademais, como muito bem ressaltado pela decisão de primeira instância, as
soluções de consulta e de divergência incluem-se dentre as normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do art. 100, inciso I, do
CTN11. Logo, a Autoridade Fiscal, tanto na fase inquisitorial, como no contencioso de primeira
instância, diante da subsunção do fato gerador a mencionada norma, no cumprimento do seu
dever, seguiu a orientação. Além disso, a multicitada norma infralegal encontra lastro nos
seguintes dispositivos legais citados na sua ementa: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 17, caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o, e art. 57; Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de outubro de
2017, art. 8o, §3o.

8 Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito
vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente,
desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de
setembro de 2013)
9 Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do caput do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e os demais atos vinculantes.
10 Art.116.São deveres do servidor:
(...)
III-observar as normas legais e regulamentares;
11 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
19
Contudo, é mister salientar que o CARF não é parte integrante da Receita Federal,
mas do Ministério da Fazenda, e, portanto, as manifestações exaradas em soluções de consulta da
COSIT não vinculam formalmente este Tribunal.
Segundo, por estar estampado nos autos de infração os enquadramentos legais que
tratam, de forma geral, à dedutibilidade de tributos e contribuições na apuração do IRPJ e CSLL:
IRPJ

CSLL

Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em exame não se
evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos administrativos, uma
vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos administrativos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 16212, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da

12 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
20
qual se denota que com só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Por fim, os pleitos suscitados relativos aos eventuais equívocos interpretativos na
determinação da matéria tributária e quantificação do IRPJ devido, da mesma forma no que toca
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
21
ao fato da autuação ter se fundamentado exclusivamente em solução de consulta da Cosit, sob a
ótica da Defesa, de encontro às prescrições específicas dos preceitos legislativos, por terem
natureza meritória, serão tratadas em momento oportuno.

DO MÉRITO

Da Indedutibilidade dos Juros Incidentes Sobre o IRPJ ou CSLL Parcelados

a) Da Introdução

Os presentes autos tratam de lançamento de IRPJ e CSLL respaldado no
entendimento externado na Solução de Consulta COSIT no 101/2020 de que o acessório deve
seguir o principal. A partir deste racional, a Autoridade Fiscal adicionou ao lucro líquido, para fins
de apuração da base de cálculo dos sinalados tributos, o valor correspondente às despesas com os
juros de mora pagos em parcelamento de IRPJ e CSLL, no programa REFIS-TBU – art. 40, da Lei no
12.865/2013 -, no montante de R$ 697.658.660,47, por entender que não podem ser deduzidos
das bases de cálculo destes tributos, já que as despesas de IRPJ e a CSLL são indedutíveis dessas
mesmas bases.
Irresignada, a VALE atravessou impugnação, às fls. 135/194, e citando doutrina e
jurisprudência administrativa e judicial, asseverou:
i.
Que a autuação careceu de fundamentação legal, posto que:
 (...) a d. Autoridade Fiscal não aludiu a qualquer dispositivo da legislação, mas
fundamentalmente à Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e que no AI apenas
indicou dispositivos genéricos e que passam ao largo de respaldar a exigência fiscal
e prescrever a indedutibilidade dos juros Selic; e
 (...) a atuação da Autoridade Fiscal deve estar motivada na legislação. Não basta
tão somente citar artigos de lei genéricos que regem os tributos em exigência, a
fim de justificar toda e qualquer autuação. É necessário, também, que o Fisco
demonstre a subsunção do fato à norma e fundamente em lei a suposta infração
cometida pela Impugnante.
ii.
Que foram contrariadas às prescrições específicas da lei, dado que:
 (...) a ausência de fundamentação legal da autuação em questão é evidente, uma
vez que a legislação permite expressamente a dedutibilidade dos juros Selic da
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
22
dívida do REFIS TBU do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sem estabelecer
qualquer exceção a essa regra;
 (...) Dentro da subseção de “despesas financeiras”, pois, a norma prescrita nos
arts. 17, §1, DL 1.598/77 e 374 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art.
399) estipula que os “juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo
ou despesa operacional”;
 (...) A imperatividade da classificação dos juros Selic como despesas dedutíveis no
contexto de parcelamentos já foi copiosamente reiterada em manifestações da RFB
e serviu de norte, inclusive, na malfadada Solução de Consulta COSIT no 101/2020
que pretendeu conferir lastro ao AI; e
 (...) A desqualificação de atos válidos por parte da Fiscalização, sem qualquer base
legal, é de fácil percepção. A legislação estabelece a regra geral de dedutibilidade
dos juros e, ao mesmo tempo, não prevê regra específica que excepcione a
dedutibilidade dos juros dos parcelamentos desta regra geral!;
iii.
Que houve afronta às regras de interpretação e integração da legislação tributária: o real
papel das “máximas civilistas” no direito tributário, em razão de:
 (...) sequer é correto dizer que há relação de acessório e principal entre tributo e
juros SELIC, pois estamos diante de normas de incidência autônomas e sujeitas à
regimes jurídicos dissociados (ainda que o valor tributo devido possa compor a base
de cálculo na norma jurídica de incidência da SELIC);
 (...) A interpretação nos moldes procedidos na Solução de Consulta COSIT no
101/2020 e no AI violam a legalidade tributária (como já dito) e, ainda, as regras
integrativas dos artigos 107 e seguintes do CTN;
 (...) Importante sempre ter em mente que a fonte da obrigação tributária nunca
pode ser outra, senão a lei (art. 97 e ss do CTN) e que os recursos integrativos dos
arts. 107 e seguintes do CTN enunciam métodos auxiliares de interpretação que, por
definição, jamais podem afrontar a própria legalidade. Nesse sentido, o tema
estaria encerrado nos termos já expostos nos tópicos anteriores, na medida em que:
(i) há regra legal que estabelece a dedutibilidade de juros SELIC e; (ii) não há regra
legal que estabelece exceção à sua dedutibilidade (há outras exceções, mas não a
pretendida pela autoridade fiscal, atinente a natureza do tributo objeto da
incidência dos juros em questão);
 (...) Ocorre que as normas de intepretação e integração dos arts. 107 e seguintes do
CTN não conferem aos chamados “princípios gerais de direito privado” o alcance
pretendido pela autuação. (...) Primeiramente, chama atenção o fato de que o
pressuposto elementar para a aplicação das alternativas interpretativas
consignadas no art. 108 acima transcrito sequer se faz presente, na medida em que
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
23
não se está diante de “ausência de disposição expressa”. (...) De todo modo,
importa observar que o art. 108 enumera as técnicas interpretativas por meio de
analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e
equidade. Desta listagem não constam os princípios gerais de direito privado, as
tais “máximas civilistas”. A par disso, sabe-se que o direito tributário está todo ele
dentro do denominado direito público;
 (...) O referido dispositivo até possibilitaria o recurso aos princípios gerais de direito
privado para a compreensão do conceito de “juros de mora”, de sua “natureza
jurídica” (indenização, ressarcimento) e aspectos conceituais correlatos. A norma,
todavia, é categórica em prescrever que o princípio geral de direito privado não se
presta a estabelecer um efeito tributário, mormente, para criar uma regra de
indedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL. (...) Em outras palavras,
decorre do citado artigo 109 que somente norma tributária específica poderia
estabelecer tal regra de indedutibilidade, jamais o emprego de um “princípio de
direito privado”, tal como proposto pela autuação;
 (...) Em remate, cabe percorrer o artigo 110, do CTN apenas para esclarecer que
este também não fornece guarida para a conduta do agente fiscal. Referido
preceito estabelece que não pode a lei tributária alterar o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, para definir ou limitar competências
tributárias. Ocorre que não estamos tratando de lei tributária alterando qualquer
disposição de direito privado e, tampouco, da interpretação de conceitos
constitucionais utilizados para a definição e limitação de competências tributárias.
Logo o art. 110 do CTN não possui pertinência com o tema sob análise; e
 (...) Outrossim, em linha com o teor do art. 111 do CTN, no que se refere à temática
de parcelamentos e de regras de dedutibilidade de despesas, não cabe a construção
de sentidos para além do que expressamente consta na letra da lei.
iv.
Que não existe efeitos vinculantes de Solução Cosit em relação a situações distintas das
consultadas e na esfera contenciosa administrativa: vicio de motivação do Auto de
Infração:
 (...) os efeitos vinculantes das soluções de consulta proferidas pela COSIT se limitam
à “hipótese por elas abrangida” (art. 33 da IN RFB 2058/2021). (...) A Solução de
Consulta COSIT no 101/2020 e a Solução de divergência 1- COSIT, de seu turno,
analisaram especificamente os juros incidentes sobre o saldo devedor e sobre cada
prestação do PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017;
 (...) No caso concreto, todavia, tem-se que o AI não se refere a juros de
parcelamento firmado nos termos do PERT, mas, a juros de outra origem,
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
24
decorrentes de outra modalidade de parcelamento, a saber, o REFIS TBU, instituído
com base noutro fundamento legal, o art. 40 da Lei no 12.865/2013; e
 (...) Logo, uma vez que a integralidade dos juros objeto do AI não correspondem à
hipótese dos juros “abrangida”, analisada e sopesada na Solução de Consulta COSIT
no 101/2020 e na Solução de divergência 1- COSIT, conclui-se que, objetivamente,
esta não possui efeitos vinculantes sequer à conduta do agente de fiscalização;
 (...) Ademais, as Solução de Consulta COSIT e de Divergência não são vinculantes ao
processo administrativo fiscal, tanto é que o art. 9o da Instrução Normativa
1396/2013 prescreve que as Soluções têm efeitos vinculantes tão somente no
âmbito da RFB; e
 (...) Uma decisão administrativa baseada exclusivamente em Solução de Consulta
ou Solução de Divergência representaria vício manifesto de motivação e na
prestação da jurisdição administrativa, e merece ser repudiada, sob pena de
nulidade.
v.
Que a natureza dos juros Selic é juridicamente autônoma e independente em relação às
rubricas de IRPJ e CSLL:
 (...) A Selic tem natureza autônoma e independente, que não se identifica com o
IRPJ e a CSLL. (...) o IRPJ e a CSLL, ou qualquer tributo para fins de todo e qualquer
parcelamento, compõem a base sobre a qual incide a Selic. Essa é a única
aproximação possível entre os tributos e os juros Selic. A natureza desses valores,
contudo, em nada se assemelham. O fundamento legal de cobrança, o regime
jurídico e a natureza em tudo se diferenciam. Cabe notar, inclusive, que, para fins da
incidência dos juros em questão, pouco importa o tipo de tributo objeto de
parcelamento: a norma incidirá, inexoravelmente, da mesma forma e pelo mesmo
critério! Não é sequer propriedade relevante da regra de incidência de JUROS a
espécie tributária de origem;
 (...) Ora, se “fato gerador” dos juros de mora não é “auferir renda” (como no IRPJ) e,
tampouco, “auferir lucro líquido” (como na CSLL), mas “omitir-se no pagamento do
tributo após determinados X meses, a taxa de X% ao mês, adicionado de 1% na data
do vencimento”, fica claro que não estamos falando do mesmo fato e, também, não
estamos cogitando do IRPJ ou da CSLL propriamente ditos;
 (...) Como se vê, o pressuposto para os juros Selic não é um fato jurídico tributável,
senão o singelo adimplemento de uma obrigação tributária em data diversa do
seu vencimento original. (...) Já o IRPJ e a CSLL têm caráter tributário e, para a sua
ocorrência, é pressuposto o fato gerador de acréscimo patrimonial ligado aos
conceitos de renda e de proventos de qualquer natureza ou resultado positivo do
empreendimento econômico e, a sua caracterização e versão em linguagem
competente, por meio do lançamento tributário;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
25
 (...) Os juros Selic têm, portanto, natureza muito distinta da conferida ao IRPJ e à
CSLL. Enquanto os juros dos parcelamentos têm feição indenizatória ou
compensatória em razão de o Fisco ter sido privado de uma soma de dinheiro, o IRPJ
e a CSLL são tributos aos quais o Fisco faz jus em razão da ocorrência do fato
gerador; e
 (...) Na seara da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL a regra
prescrita no art. 374 do RIR/99 (correspondente no RIR vigente: art. 399) estipula
que os “juros incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional”. E, às específicas despesas com IRPJ e CSLL, é conferido regime
diferenciado que veda a sua dedutibilidade; é o que prescrevem os arts. 41,
parágrafo 2o da Lei 8.981/1995 e 1o da Lei no 9.316/96.
vi.
Que
em relação
ao
objeto da
autuação, há
coisa
julgada
material
(PAF
16682.721165/2018-64), bem como precedentes vinculantes do STF e do STJ (art. 62 § 1o,
II, “b”, e §2o do RICARF) e julgado deste eg. CARF:
 (...) O procedimento implementado pela Impugnante, no sentido de deduzir as
despesas do REFIS TBU consoante o regime próprio de cada rubrica já foi
recentemente avalizado pelo Eg. CARF, no julgamento datado de 22/01/2020 do AI
16682.721165/2018- 64, lavrado contra a Impugnante. Neste processo, (...) firmou-
se a autonomia e independência das rubricas, de modo que os tratamentos de
cada qual para fins de dedutibilidade deveriam seguir regimes próprios;
 (...) A decisão do PAF 16682.721165/2018-64, que confirmou o entendimento da
Impugnante sobre conferir tratamento autônomo e independente às rubricas da
dívida do parcelamento para fins de dedutibilidade, vincula qualquer outra
manifestação da administração a respeito dos mesmos fatos. É dizer: sobre o
Acórdão 16682.721165/2018- 64 recaiu o manto da coisa julgada administrativa,
logo, os fatos analisados já não poderiam ser revistos, tal enunciado no art. 5,
XXXVI, da Constituição Federal. A ratio decidendi já firmada é prejudicial ao AI em
discussão!
 (...)
A mudança das conclusões firmadas no julgamento do PAF
16682.721165/2018-64, esbarra também na alteração do critério jurídico, em
flagrante afronta ao art. 146 do Código Tributário Nacional e aos princípios
constitucionais da ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, devido processo
legal, motivação, razoabilidade e moralidade da Administração Pública;
 (...) Se não bastasse, o AI confronta com decisões definitivas de mérito dos Tribunais
Superiores julgadas, inclusive, nas sistemáticas dos repetitivos e da repercussão
geral, que devem ser reproduzidas no julgamento de recursos no âmbito do
contencioso administrativo (art. 62 § 1o, II, “b”, e §2o do RICARF). (...) Nos autos do
julgamento do Tema STF 962 (Recurso Extraordinário 1.063.187/SC), com efeito
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
26
erga omnes, ao se aprofundarem na análise dos juros Selic, no contexto de
discussão sobre a tributação dos juros decorrentes do indébito tributário, os
Ministros julgadores do STF expressamente firmaram a natureza jurídica autônoma
e independente dos juros Selic e do IRPJ e da CSLL (o que lhes assegura o tratamento
diferenciado para fins de dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL);
 (...) Este Tema STF 962 foi incluído, em 08.08.2022, na lista da Lei no 10.522/02,
que estabelece que os órgãos da administração – categoria na qual
indiscutivelmente se insere este Eg. CARF – encontram-se dispensados de
promover a cobrança fundada em tema decidido pelo STF em sede de repercussão
geral (art. 19, VI, c/c 19-A, III, e 19-B, todos da Lei no 10.522/2002), por força do
Parecer SEI no 11469/2022/ME;
 (...) Nessa linha, é de se frisar que à luz do Tema STF 962, em 26/04/2023, ao julgar
o Recurso Especial 1138695, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o A. STJ
aderiu à posição do A. STF e revisou o seu entendimento acerca da (não) incidência
do IRPJ e da CSLL sobre os juros no contexto da repetição do indébito tributário
(Súmula STJ 505). (...) E mais: na mesma oportunidade, por outro lado, o A. STJ
manteve o entendimento outrora fixado no âmbito do Tema no 504/STJ: “Os juros
incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e
não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”;
 (...) O entendimento consolidado no citado Embargos de Divergência em REsp no
1404931/RS foi, em recentíssimo julgamento ocorrido em 25/10/2023 no A. STJ, sob
a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmado sob o Tema 1.187/STJ. (...) Ao
analisar o assunto, a C. Primeira Seção, por unanimidade, aprovou a seguinte tese
jurídica: “Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais
objeto de parcelamento, conforme previsão do art. 1o da Lei 11.941/2009, o
momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após a
consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente a esse
título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa de mora
e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a lei assim o
tenha definido de modo expresso”; e
 (...) Por fim, a fim de reforçar as razões ora defendidas, a Impugnante destaca
julgamento realizado no âmbito do Eg. CARF nos autos do Processo Administrativo
Federal no 10530.721720/2014-81, que está em vias de se consolidar em favor do
contribuinte. Referido julgado é um precedente favorável, cuja fundamentação
merece ser adotada no presente processo, em benefício de uma prestação
jurisdicional estável, coerente e íntegra.
vii.
Que é descabido o Auto de Infração por força dos arts. 24 LINDB, 100 e 146 do Código
Tributário Nacional, em virtude de:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
27
 Que o art. 24, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB
(Decreto-lei 4.657/1947), (...) tem a intenção de regular a interpretação de todo o
Direito Brasileiro, incluindo o Direito Tributário, reforçou a necessidade de
observância aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade. Com efeito, o
art. 24 dispõe que as decisões administrativas e judiciais deverão levar em
consideração a interpretação majoritária aplicada à época dos atos praticados;
 (...) Nessa toada, é cediço que a alteração do critério jurídico na interpretação
fazendária só pode surtir efeitos sobre fatos futuros, por força do art. 146 do CTN;
 (...) No caso concreto, até o advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020,
prevalecia o entendimento, inclusive pelos agentes fiscais, acerca da ampla
dedutibilidade dos juros Selic. (...) É o que estava evidenciado nas já mencionadas
manifestações da RFB, a saber, Solução de Consulta COSIT no 21/2013, bem como
no Parecer Normativos CST 174/1974 e na Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit;
 (...) Tendo em vista as citadas manifestações da RFB, o fato de que desde 2013
(época da adesão ao REFIS TBU) Administração Tributária Federal NUNCA
questionou a Impugnante e, mais, considerando as constatações da Ilma. Auditoria
Fiscal e do CARF no PAF 16682.721165/2018-64, que aceitaram e confirmaram o
entendimento da Impugnante sobre conferir tratamento autônomo e independente
às rubricas da dívida do REFIS TBU para fins de dedutibilidade, é imperativo
reconhecer a existência de normas complementares de leis cujo cumprimento, a
teor do art. 100 do CTN, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo; e
 (...) Dessa forma, é necessário o reconhecimento da validade dos procedimentos
adotados pela Impugnante àquela época, à luz do art. 24 da LINDB combinado com
o art. 146 do CTN e, ainda, com os arts. 48, §12 da Lei no 9.430/96, 100 do Decreto
no 7.574/2011 e o 26 da IN RFB 2.058/2021, plenamente aplicáveis in casu,
afastando-se as exigências do Auto de Infração, ou, ao menos, no tocante às
exigências de multa e consectários legais, nos termos do art. 100 do CTN.
O Aresto atacado, às fls. 476/487, manteve integralmente os lançamentos de ofício
ao ratificar a acepção de que não eram dedutíveis as despesas com os juros de mora pagos em
parcelamento de IRPJ e CSLL, seguindo a mesma linha cognitiva da autuação - inclusive, com já
salientado neste voto, por estar vinculado aos termos da Solução de Consulta 101/2020 -, ou seja,
em virtude das despesas com IRPJ e CSLL não serem dedutíveis das bases de cálculo desses
tributos, os acessórios – juros e multa de mora – incidentes sobre eles, seguem o destino do
principal – o tributo. Citou jurisprudência administrativa que ratifica seu posicionamento. Em
síntese, baseou-se das seguintes razões:
i.
(...) face a já citada vinculação deste Órgão a legislação tributária vigente, na qual a citada
solução de consulta se insere, resta evidente que a autuação se deu nos estritos ditames
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
28
legais, calcando-se tão somente em normas de Direito Tributário e sem ofensa ao art. 109
do CTN, de modo que os juros moratórios têm exatamente a mesma natureza do principal a
que se refere, devendo a regra de sua dedutibilidade ser a mesma aplicável ao tributo;
ii.
(...) Ora, se a legislação tributária é expressa em afirmar que os valores apurados de IRPJ e
CSLL não são dedutíveis de suas próprias apurações e da apuração do lucro real (Art. 1o da
Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96), os juros moratórios, como já visto, também
não o são.
iii.
(...) Mutatis mutandi, aplica-se o mesmo entendimento às multas compensatórias – multa
de mora. (...) Desta forma, não assiste razão à Impugnante quando afirma que há erro na
apuração do quantum tributário, visto que não houve a segregação da base de cálculo dos
juros Selic, e por conseguinte da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, do montante que se
referiria à multa de mora;
iv.
Quanto ao erro na apuração do quantum tributário relativo à não concessão do benefício
fiscal do Lucro da Exploração, aduz que (...) a redução de 75% aventada pela Impugnante
refere-se à receita da atividade incentivada, a qual vai compor a apuração do lucro real,
assim, quando da glosa de despesas, não houve alteração na apuração daquelas receitas (e
do incentivo), não havendo que se falar em erro na apuração da base de cálculo do
lançamento; e
v.
No que tange ao pleito em favor do aumento da dedução das despesas de custeio do
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, assevera que (...) a lei impõe limites que
não são objeto da apuração fiscal do IRPJ e CSLL e, portanto, desconhecidos da autoridade
fiscal no momento da autuação, de forma que a Impugnante deve fazer prova do alegado
no momento da impugnação para que sua argumentação produza os efeitos. Nesse
diapasão, registra que carece os autos de (...) comprovação da existência de saldo não
deduzido de despesas de custeio para o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
bem como comprovação da existência efetiva de despesas com o PAT ainda não deduzidas,
de forma que não há reparo a fazer na autuação no que se refere a este quesito, ainda que
em sede de impugnação.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, às fls. 487/559, em desfavor da
Decisão de piso, repisando as alegações meritórias carreadas na fase impugnatória e
complementando-as com argumentações e fundamentos em favor de fortalecê-las.

b) Da Desconsideração da Coisa Julgada Material e dos Precedentes Vinculantes dos
Tribunais Superiores.
A Recorrente suscita as seguintes prejudiciais de mérito para o caso em tela:
i.
Da Desconsideração da Coisa Julgada Material no Âmbito Administrativo; e
ii.
Dos Precedentes Vinculantes do STF e STJ.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
29
Como primeira prejudicial, vamos apreciar a alegação de que, neste Tribunal
Administrativo, obteve decisão favorável nos autos do Processo Administrativo Fiscal - PAF n°
16682.721165/2018-64, que, sob sua ótica, teria consolidado entendimento em seu favor. Quer
dizer, nesses autos, em suas palavras, (...) firmou-se a autonomia e independência das rubricas,
de modo que os tratamentos de cada qual para fins de dedutibilidade deveriam seguir regimes
próprios, vinculando a manifestação da administração tributária federal a respeito dos mesmos
fatos, ou melhor dizendo, infere que sobre o objeto sob julgo recaiu o manto da coisa julgada
administrativa, não podendo ser revistos, nos termos do art. 5, XXXVI, da CF13. Acrescenta que
qualquer mudança das conclusões firmadas no sinalado processo caracterizaria alteração do
critério jurídico, em flagrante afronta ao art. 146, do CTN, e (...) aos princípios constitucionais da
ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, devido processo legal, motivação, razoabilidade
e moralidade da Administração Pública.
Com todas as vênias possíveis, entendo que se equivoca a VALE pelos seguintes
motivos.
Inicialmente, conforme já exposto neste voto, pelo fato das decisões proferidas
pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não
se fazem oponíveis à autoridade administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de
súmula administrativa, na forma do art. 26-A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei
11.196/2005. Isto por que, inclusive consta da conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23/2013,
os acórdãos do CARF não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto
não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Outrossim, pensar diferente, representaria extrair do Recurso Especial, previsto no
art. 118, do Regimento Interno do CARF-RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de
Dezembro de 202314, a sua essência – pois se trata de remédio administrativo cabível sempre que
os litigantes se depararem com acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a
própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Nessa toada, inadmissível a alegação de alteração de critério jurídico, encartado no
art. 146, do CTN15, visto que tal previsão visa impedir a utilização de outro critério admissível e

13 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
14 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra
acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
15 Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
30
escorreito de interpretação normativa, ou, como ensinado por Hugo de Brito16, a escolha de um
critério entre outros colocados à discricionariedade do agente público, que não vislumbramos no
presente caso. Muito menos, que restaram afrontados princípios constitucionais, tema que esse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência para se pronunciar, conforme
entendimento vinculante, consubstanciado na Súmula CARF no 217.
Destarte, pelas razões expostas, per se, já afastaríamos esta prejudicial, contudo,
por amor ao debate, vamos esmiuçar a decisão favorável obtida pela Recorrente nos autos do PAF
n° 16682.721165/2018-64, em prol de verificar se é aplicável a ratio decidendi do acórdão exarado
referenciado ao presente processo.
Naquele processo, conforme se constata no voto vencedor do acórdão, às fls.
395/436, a autuação foi decorrente de: (i) não oferecimento à tributação de multas moratórias,
pois a Autoridade Fiscal entendeu que a parcela relativa à redução do valor das multas, juros e
encargos legais, por não ser computada na apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e da COFINS impediria a dedutibilidade de multas moratórias; e (ii) que a parcela do encargo
legal incidente sobre a multa de ofício, não poderia ser deduzida das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL:
2. Conforme relatado, trata-se de processo administrativo decorrente de auto de
infração lavrado para a cobrança de IRPJ e CSLL, ano-calendário de 2013, fundada
em suposta insuficiência de adição às bases de cálculos dos referidos tributos de
rubricas referentes aos anos-calendário de 2003 a 2012 e incluídas no programa
de parcelamento especial instituído pela Lei 12.865/2013 (“REFIS TBU”).
3. De acordo com a acusação fiscal, “foi constatada uma insuficiência de adição
no valor total de R$ 2.555.450.338,64, calculada pela diferença entre a soma das
parcelas indedutíveis e o valor da adição registrada no LALUR e no LACS” do ano-
calendário de 2013.
4. A suposta insuficiência decorre do fato de a ora Recorrente ter, segundo a
autoridade autuante, deduzido indevidamente das bases de cálculo dos tributos:
(i) as multas moratórias, calculadas para os períodos 2009 a 2012 (R$ 0,851
bilhão), na medida em que a sua não incidência estaria garantida por força do
§2o, do art. 63, da Lei 9.430/1996 e, portanto, não poderia a contribuinte ter se
valido das disposições do §o 15, do art. 40, da Lei 12.865/2013; e (ii) acréscimos
legais identificados como “demais encargos”, pois a parcela do encargo legal do
art. 1o do Decreto-Lei 1.025/1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não
poderia ter sido objeto de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. Em síntese, para a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, o art.
4o, parágrafo único, da Lei 11.941/2009, que prevê: “não será computada na
apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS a parcela

16 Curso de Direito Tributário, 30a ed., Malheiros, 2009, p. 176.
17 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
31
equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal (...)”, impediria a
dedutibilidade de valores supostamente indevidos de multas moratórias, e da
parcela dos encargos legais, pretensamente incidentes sobre rubrica indedutível
por sua natureza (no caso, multa de ofício). (g.n.)
A conclusão do voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que a parcela da multa
de mora paga no contexto do REFIS, após a aplicação dos redutores seria dedutível da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, e a parcela anistiada não seria adicionada na apuração do IRPJ e da CSLL:
28. Diante das razões aqui expostas, essa relatoria não têm dúvidas de que: (i) a
parcela da multa de mora efetivamente paga no contexto do REFIS TBU, após
aplicação dos redutores previstos na legislação de regência, é despesa dedutível,
nos termos dos artigos 41, § 5o, da Lei 8.981/1995, e 352, § 5o, do Decreto
9.580/2018 (RIR/2018), previsão também existente no Decreto 3.000/1999 (artigo
344, § 5o, do RIR/1999)2 , dispositivos vigentes na época dos fatos; e, a parcela da
multa de mora anistiada/reduzida no bojo do REFIS TBU não compõe a apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a teor do parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941/2009, aplicável ao contexto do REFIS TBU em razão da normativa do §15o
do art. 40 da Lei no 12.865/2013.
A segunda matéria discutida no processo n° 16682.721165/2018-64 é relativo à
dedutibilidade do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n° 1.024/1969 incidente sobre a multa de
ofício:
II. Da Dedutibilidade dos Demais Encargos
30. De acordo com a autoridade autuante e doutas autoridades julgadoras, a
parcela do encargo legal do art. 1o do Decreto-Lei n. 1.025, de 21 de outubro de
1969, na parte calculada sobre a multa de ofício, não poderia ter sido objeto de
dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com efeito, deveria a ora
Recorrente ter adicionado este montante na apuração do IRPJ e da CSLL.
31. Vejamos a manifestação da r. DRJ sobre o tema: “a natureza da despesa
correspondente a este encargo (encargo legal – 20% do Decreto-Lei no 1.025/196)
depende da natureza da dívida que tenha sido inscrita. Ou melhor dizendo, é a
natureza da dívida inscrita que se presta para verificação da dedutibilidade da
despesa incorrida com tal encargo, se ela atende aos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade”.
32. Data máxima vênia, tal posicionamento não merece prevalecer. Não cabe dar
o mesmo tratamento das multas de ofício aos encargos legais para fins de
considerá-los indedutíveis.
No entendimento consignado no voto vencedor no acórdão 1201-003.562 é que os
encargos legais seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, até porque teria havido
adição (como receita de reversão das parcelas anistiadas /reduzidas):
42. Como dito, diferente das multas moratória, analisadas na referida Solução de
Consulta, os encargos legais consistem em taxa com caráter indenizatório (e não
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
32
punitivo), tal como recentemente firmou o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso submetido ao rito dos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA.
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO.
PREFERÊNCIA
CONFERIDA
AOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1. Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo
de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é
crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à
arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas)
pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.” (REsp 1521999/SP /
1525388, julgamento realizado em 28/11/2018) (g.n.)
43. E, como se não bastasse, verifico nítida inconsistência na acusação de
indedutibilidade quando se demonstra a reversão plena das despesas com o
encargo legal. Isso porque, a presente autuação de um lado se fundamenta na
tese da indedutibilidade fiscal de despesas como custos e despesas operacionais
(art. 344 c/c artigo 299 do RIR/99) e de outro reconhece expressamente no TVF (e-
fls. 547 e 549) e “Demonstrativo TBU 08” (e-fls. 552) que tais despesas foram
revertidas, anuladas a título de “receitas de reversão”, de modo a neutralizar
totalmente os efeitos da despesa originalmente deduzida da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Confira-se:
(...)
44. Logo, fica claro que não há qualquer valor indevidamente deduzido a título de
encargos legais como custos ou despesas operacionais, o que, por si só, já teria o
condão de cancelar a respectiva exigência.
45. Em vista das razões supra, essa relatoria considera que foi adequado o
tratamento tributário conferido aos valores anistiados a título de encargos legais.
A integralidade dessa rubrica, deve ser excluída das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL nos termos do art. 40, §15o, da Lei 12.865/2013 c/c art. 4o, da Lei no
11.941/2009.
Veja que no processo n° 16682.721165/2018-64 não é analisado a dedutibilidade
dos juros de mora Selic incidentes sobre o saldo do parcelamento de IRPJ e CSLL, no programa
REFIS-TBU – art. 40, da Lei no 12.865/2013 -, objeto do presente processo.
Portanto, por qualquer ângulo, não há nenhum fundamento para aplicação da
decisão prolatada no processo n° 16682.721165/2018-64 ao presente processo.
A segunda prejudicial, diz respeito aos precedentes vinculantes do STF e STJ
advertidos pela Defesa. Em brevíssima síntese, a Recorrente aduz que nos autos do julgamento do
Tema STF 962 (Recurso Extraordinário 1.063.187/SC), a Suprema Corte teria firmado o
entendimento que os “juros Selic” teriam natureza jurídica autônoma e independente do IRPJ e da
CSLL, o que asseguraria sua dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
33
Analisando o Tema n° 962, constata-se que se trata da incidência do IRPJ e da CSLL
sobre os juros de mora aplicados nos valores decorrentes de repetição de indébito (restituição e
compensação tributárias):
Tema 962 - Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora
e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Há Repercussão? Sim
Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI
Leading Case: RE1063187
Descrição: Recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do
inciso III do art. 102 da Constituição da República, em que se discute a
constitucionalidade da incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e
correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito.
Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
Como se percebe, similar ao precedente administrativo, com a devida vênia
também se equivoca a Defesa, uma vez que não se aplica a decisão do STF no presente processo,
cuja matéria, reitero, trata da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em relação ao STJ, a Recorrente fez referência ao Resp n° 1.138.695, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, que levou ao A. STJ aderir à posição do A. STF exarada no
Tema no 962, e revisou o seu entendimento acerca da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
juros no contexto da repetição do indébito tributário (Súmula STJ 50518). Ademais, cita o Tema
no 504/STJ: “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza
remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”. Por fim, menciona o
entendimento consolidado no Embargos de Divergência, exarado pelo A. STJ no REsp no
1404931/RS, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, reafirmado sob o Tema
1.187/STJ. Vejamos:
Tema Repetitivo 1187
RCC? Sim
Relator: Min. HERMAN BENJAMIN
Questão submetida a julgamento: Definir o momento da aplicação da redução dos
juros moratórios, nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos
fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do art. 1o da Lei 11.941/2009.

18 O A. STJ alterou o teor do Tema no 505/STJ, para firmar que “os juros SELIC, incidentes na repetição do indébito
tributário, se encontram fora da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (....)”
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
34
Tese Firmada: Nos casos de quitação antecipada, parcial ou total, dos débitos
fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do art. 1o da Lei 11.941/2009,
o momento de aplicação da redução dos juros moratórios deve ocorrer após
a consolidação da dívida, sobre o próprio montante devido originalmente
a esse título, não existindo amparo legal para que a exclusão de 100% da multa
de mora e de ofício implique exclusão proporcional dos juros de mora, sem que a
lei assim o tenha definido de modo expresso.
Quer dizer, igualmente ao posicionamento externado para o Tema no 962, observa-
se que os mencionados temas e súmula assentados pelo STJ não guardam qualquer relação com o
objeto do presente processo - dedutibilidade de juros SELIC das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre saldo de parcelamento -, visto que restou demonstrado que se referem à: (i) não
incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros no contexto da repetição do indébito tributário (Súmula
STJ 505); (ii) devolução da diferença de juros incidentes sobre depósitos judiciais (Tema no
504/STJ); e (iii) momento da aplicação da redução dos juros moratórios, nos casos de quitação
antecipada, parcial ou total, dos débitos fiscais objeto de parcelamento, conforme previsão do art.
1o da Lei 11.941/2009 (Tema no 1.187/STJ).
Dessarte, pugno em favor de afastar as prejudiciais provocadas, dado resultar
indubitável que, no caso em tela, não se trata de situação que imponha a aplicação do art. 927 do
CPC19, tampouco se subsome ao determinado no art. 98 do atual RICARF20.

19 1 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento
de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
(...)
20 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
35
c) Da Ausência de Fundamentação Legal para Autuação e Da Inexistência de Efeitos
Vinculantes de Solução Cosit em Relação a Situações Distintas das Consultadas e na
Esfera Contenciosa Administrativa.
Neste tópico, em resumo, a VALE argumenta que a autuação careceu de
fundamentação legal e, por conseguinte de motivação, visto que só foram aludidos a Solução de
Consulta Cosit no 101/2020 e dispositivos legais genéricos.
Acrescenta que, nos termos do art. 33 da IN RFB 2058/2021, os efeitos vinculantes
das soluções de consulta proferidas pela COSIT se limitam à “hipótese por elas abrangida”,
contudo, não vislumbra a ocorrência no caso em tela, posto que as normas infralegais envolvidas -
a Solução de Consulta COSIT no 101/2020 e a Solução de Divergência COSIT no 1/2022 – dispõem
sobre juros incidentes sobre o saldo devedor do PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017,
diferente do objeto desses autos relativos à juros de outra origem, decorrentes de outra
modalidade de parcelamento, a saber, o REFIS TBU, instituído com base noutro fundamento legal,
o art. 40 da Lei no 12.865/2013. Nessa senda, por ter sido baseada exclusivamente em Solução de
Consulta ou Solução de Divergência, a decisão atacada também carece de motivação.
Conforme nos posicionamos quando da análise das preliminares de nulidade, não
assiste razão à Recorrente quando assevera que tanto o auto de infração, como a decisão de piso
contêm vício de motivação, visto que os dispositivos legais citados nos Autos de Infração, como os
que embasaram as normas infralegais citadas, dizem respeito, de forma geral, à dedutibilidade de
tributos e contribuições na apuração do IRPJ e CSLL, e quanto especificamente ao que interessa
nos presentes autos, a impossibilidade de dedução das despesas de juros incidentes sobre
parcelamento de IRPJ e CSLL, as Autoridades Inquisitorial e Julgadora seguiram, por se tratar de
um DEVER, a determinação do art. 9o da Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.396/2013, que
estabeleceu que as Soluções de Consulta emitidas pela Cosit – normas complementares,
consoante art. 100, inciso I, do CTN - tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, incluso o
contencioso administrativo de primeira instância. A IN citada foi revogada pela Instrução
Normativa RFB n°2.058/2021, que manteve o efeito vinculante das soluções de consulta Cosit.
Entendo também que desacerta a Recorrente quando alega que inexistiu efeitos
vinculantes das normas infralegais multicitadas.
Isto porque deriva das mencionadas normas complementares um entendimento
consolidado pela RFB, independente do programa de parcelamento, conforme se extrai da
conclusão da Solução de Divergência COSIT no 1/2022, cujos excertos transcrevemos:
CONCLUSÃO
29. Do exame do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, e do art. 1o da Lei no 9.316, de
1996 — incorporados ao art. 344 do Decreto no 3.000, de 1999, e ao art. 352 do
Decreto no 9.580, de 2018 — depreende-se que, em regra, as despesas realizadas
com o pagamento do valor do principal de tributos e contribuições, ainda que
mediante parcelamento, são dedutíveis, na determinação do lucro real e do
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
36
resultado ajustado, segundo o regime de competência, com exceção,
nomeadamente, do IRPJ e da CSLL de que a pessoa jurídica for sujeito passivo
como contribuinte ou como responsável em substituição a este, e que, ademais,
não são dedutíveis as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou
insuficiência de pagamento de tributo.
30. Neste rumo, como visto acima, esta Coordenação-Geral, em três diferentes
oportunidades, firmou o entendimento de que a regra aplicada à dedutibilidade
dos juros moratórios deve ser a mesma aplicada aos tributos, contribuições e
multas sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. De modo que, como já esclarecido, são indedutíveis, na espécie, os
juros de mora incidentes sobre a CSLL, o IRPJ e sobre multas relativas a
lançamento de ofício, nas hipóteses acima enunciadas. (g.n.)
Tal ilação robustece ao aprofundarmos nos meandros das normas infralegais
envolvidas, isto é, ao verificarmos os fundamentos da Solução de Consulta COSIT no 101/2020,
onde podemos constatar que a questão de dedutibilidade dos tributos e dos juros para fins de
apuração do IRPJ representam temas objeto de análise desde a edição do Parecer Normativo CST
no 174, de 1974, como também da Solução de Consulta Interna Cosit n° 9 de 2012. Além disso,
como consequência da sua conclusão, a Solução de Divergência COSIT no 1/2022 parcialmente
reformou: a Solução de Consulta SRRF07/Disit no 66, de 2011; a Solução de Consulta Cosit no 11,
de 2016; a Solução de Consulta Cosit no 21, de 2013, e a Solução de Consulta SRRF10/Disit no
10.002, de 2013, como se verifica, em ambos os casos, algumas publicadas antes dos
disciplinamentos relacionados aos sinalados programas de parcelamento.
Superados os pleitos à epígrafe, e considerando que o CARF não é parte integrante
da Receita Federal, mas do Ministério da Fazenda, e, portanto, as manifestações exaradas em
soluções de consulta da COSIT não vinculam formalmente os conselheiros deste Tribunal,
trataremos no tópico seguinte da natureza jurídica dos juros Selic, onde nos inclinaremos sobre os
fundamentos fáticos da autuação e sua subsunção às normas legais e à inteligência da solução de
consulta Cosit 101/2020.

d) Da Natureza dos Juros Selic
i.
Do Não Atendimento às Prescrições Específicas de Lei;
ii.
Da Afronta às Regras de Interpretação e Integração da Legislação Tributária; e
iii.
Da Natureza Juridicamente Autônoma e Independente dos Juros Selic em Relação às
Rubricas de IRPJ e CSLL.
A Recorrente apresenta os sobreditos pleitos relacionados a natureza jurídica dos
juros de mora Selic e, por extensão, atinentes também à multa de mora, por fazerem parte do
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
37
conglomerado denominado acréscimos moratórios, incidentes sobre o saldo devedor dos
parcelamentos.
Antes de apreciá-los, é salutar transcrevermos excertos da Solução de Consulta
questionada:
Solução de Consulta no 101 - Cosit
Data 28 de setembro de 2020
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: LUCRO REAL. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do Lucro Real, os juros à taxa Selic sobre o saldo devedor e os juros à
taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o art. 8o, §3o da Lei no
13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral, dedutíveis.
Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando incidentes sobre despesas
dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis quando incidentes sobre o
próprio imposto, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995. (g.n)
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o; Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ementa: BASE DE CÁLCULO. DÉBITOS CONSOLIDADOS EM PARCELAMENTO. PERT.
JUROS DE MORA. DESPESA FINANCEIRA. CARACTERIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo da CSLL, os juros à taxa Selic sobre o saldo
devedor e os juros à taxa Selic incidentes sobre cada prestação a que se refere o
art. 8o, §3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e,
regra geral, dedutíveis. Todavia, tais juros somente são dedutíveis quando
incidentes sobre despesas dedutíveis, sendo, por conseguinte, indedutíveis
quando incidentes sobre a própria contribuição, assim como quando incidentes
sobre as multas de ofício a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
(g.n)
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 17,
caput e §1o; Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 41, caput e §5o, art. 57; Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61, caput e §3o; Lei no 13.496, de 24 de
outubro de 2017, art. 8o, §3o.
(...)
Fundamentos
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
38
6. Os acréscimos moratórios decorrem do atraso no pagamento e conforme
previsto no caput e no §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
são constituídos pela multa de mora e pelos juros de mora calculados à taxa Selic.
A dedutibilidade dos tributos e dos juros para fins de apuração do IRPJ já tem sido
objeto de análise há tempos, conforme demonstra o próprio ato normativo trazido
à baila pela consulente, o Parecer Normativo CST no 174, de 1974. Do mesmo
modo, a mencionada Solução de Consulta no 66, de 2011, que, apesar de não ter
tido explicitado pela consulente o órgão da Receita Federal responsável por sua
lavratura, pode-se inferir que se trata da Solução de Consulta no 66, de 14 de julho
de 2011, expedida pela Divisão de Tributação da Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil da 7a Região Fiscal (Disit/SRRF07), conforme o teor de
sua ementa:
Solução de Consulta no 66, de 2011 – Disit/SRRF07
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: DEDUTIBILIDADE. PARCELAMENTO DEFERIDO. TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES
E JUROS DE MORA CONSOLIDADOS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições lançados em auto
de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, regra geral,
na determinação do lucro real, segundo o regime de competência, sendo vedada a
dedução do imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou
responsável em substituição ao contribuinte.
Os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já
deferido são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
Dispositivos Legais: art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN); art. 1o da Lei
Complementar no 104, de 2001; arts. 187, § 1o, e 191, da Lei no 6.404, de 1976 (Lei
das S.A.); art. 41 da Lei no 8.981, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996; arts. 12 e
13 da Lei no 10.522, de 2002; arts. 247, 248, 299, §§ 1o e 2o, e 344 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/1999); item 8 do Parecer Normativo CST no 174/74; Parecer
Normativo CST no 58/1977; e item 4 do Parecer Normativo CST no 61/79
7. A própria Solução de Consulta no 66, de 2011, utiliza como fundamentação o
Parecer Normativo CST no 174, de 1974, para concluir que os juros de mora, por se
tratarem de compensação pelo atraso na liquidação de débitos, caracterizamse
como despesa financeira e como tal são dedutíveis. Ademais, o RIR/1999 ao dispor
sobre a dedutibilidade dos juros, localiza o art. 374 na Subseção I – Receitas e
Despesas Financeiras, do mesmo modo que o Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, que posiciona o seu art. 17 sob o título Receitas e Despesas
Financeiras.
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Receitas e Despesas Financeiras
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
39
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações
ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão
ser rateados pelos períodos a que competirem.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014) (g.n)
8. No caso objeto de análise, o art. 8o da Lei no 13.496, de 2017, instituidora do
Pert, determina que a dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do
requerimento de adesão e será dividida pelo número de prestações indicadas. O
parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o valor de cada prestação mensal
será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic. Registre-se, portanto, que há
acréscimos moratórios distintos. O primeiro quando a Lei determina a
consolidação da dívida, quer dizer, a atualização pelos acréscimos legais definidos
na Lei no 9.430, de 1996, citada anteriormente, e sujeitas às reduções a depender
da modalidade escolhida. E posteriormente quando do pagamento de cada
prestação mensal, acrescido de juros à taxa Selic. Tais juros também possuem
natureza compensatória e são considerados despesas financeiras dedutíveis.
9. Dessarte, o primeiro questionamento da consulente é solucionado no sentido de
que os juros à taxa Selic acrescidos ao saldo devedor, assim como os juros à taxa
Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o, §3o da Lei
no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis.
10. Por outro lado, o segundo questionamento aborda a dedutibilidade integral de
tais juros na apuração do IRPJ e da CSLL, independentemente das verbas incluídas
no valor parcelado. Ocorre que há despesas não passíveis de dedução, sendo que
os juros acrescidos a tais despesas também são considerados indedutíveis. A
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) já se manifestou sobre o tema na
Solução de Consulta Interna no 9, de 2012, e na Solução de Consulta Cosit no 208,
de 5 de agosto de 2015:
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais,
frise-se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso
são sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974). (g.n.)
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
40
21. Por sua vez, a multa imputada por infração à legislação tributária estadual não
pode receber o mesmo tratamento de tributos inerentes a operações de aquisição
de mercadorias. Como penalidade pecuniária, a multa não tem natureza tributária,
nos moldes conceituados pela Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional:
Art. 3o. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
22. Como consequência, tem-se que a multa é classificada como despesa, cabendo
todavia, analisar a respeito de sua dedutibilidade ou não, para fins de apuração do
lucro real.
23. Sobre o tratamento fiscal de despesas com multas por infrações fiscais, prevê o
RIR/1999:
Tributos e Multas por Infrações Fiscais
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981,
de 1995, art. 41, § 5o).
24. A regra apresentada é a indedutibilidade de despesas relativas a multas por
infrações fiscais. Contemplam-se duas exceções, conforme consta do texto
referenciado. O assunto foi tratado em detalhes pelo Parecer Normativo CST no 61,
de 23 de outubro de 1979, cujos excertos a seguir aplicam-se ao presente caso.
(...)
28. Nesse contexto, se tal conduta constitui hipótese de descumprimento de
obrigação acessória, que tem como efeito a falta de pagamento do imposto, a
penalidade aplicada não se enquadra na definição referida, de "multas impostas
por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo"
e, como tal, não é dedutível na apuração do lucro real para fins de cálculo do
imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
29. Por seu turno, os juros incidentes sobre a multa de ofício devem ser tratados
como acessório, seguindo a mesma sorte do principal. Desse modo, também
constituem despesa indedutível. (g.n.)
11. A tese em voga é de que os juros moratórios devem seguir a mesma natureza
dos débitos sobre os quais incidem. Verificando os lançamentos constantes nos
autos de infração citados pela consulente, constata-se lavraturas de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins e IPI. Portanto, não são dedutíveis os juros de mora incidentes
sobre o IRPJ e a CSLL, posto que são tributos indedutíveis, por força do art. 41, § 2o
da Lei no 8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996.
Mas são dedutíveis os juros de mora acrescidos às contribuições ao PIS/Pasep e da
Cofins, e ao IPI.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
41
(...)
13. O parcelamento dos débitos não possui o condão de transformar os juros
devidos em obrigação autônoma conforme aventado pela consulente, uma vez
que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Tampouco o
pagamento unificado dos débitos em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF), posto ser mero método procedimental para recolhimento dos
valores devidos.
14. Portanto, o segundo e o terceiro questionamentos devem ser solucionados no
sentido de que somente são admitidos como dedutíveis os juros moratórios e os
juros a que se refere o parágrafo 3o do art. 8o da Lei no 13.496, de 2017, quando
incidentes sobre despesas dedutíveis.
Conclusão
15. Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à consulente
que:
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os
juros à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o,
§3o da Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre
a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic,
sejam aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o
da Lei no 13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio
imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício
a que se refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995. (g.n.)
A princípio, o fundamento da decisão da Solução de Consulta Cosit 101/2020 não
confronta com o sustentado pela Recorrente, visto que admitem, como regra geral, a
dedutibilidade dos juros incidentes sobre o saldo devedor de parcelamento, na apuração do IRPJ e
da CSLL, com base no art. 17, do Decreto-Lei 1.598/77.
Todavia, destoam, quando a norma infralegal guerreada toma como fundamento as
Solução de Consulta Interna Cosit n° 9 de 2012, e Solução de Consulta Cosit n° 208 de 2015. Isto
porque destas decorrem duas premissas:
i.
A primeira firma o entendimento de que a dedutibilidade dos juros decorrentes de
acréscimos moratórios, dado a sua natureza acessória, segue o principal, por entender
ser omisso, o disposto no art. 41, § 1o, da Lei no 8.981/9521, acerca da dedutibilidade dos
acréscimos moratórios; e

21Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
42
ii.
A segunda, defende que é indedutível na apuração do lucro real a hipótese de
descumprimento de obrigação acessória, cujo efeito foi a falta de pagamento de
imposto, tendo como fundamento legal o art. 344 do RIR/9922, cuja matriz legal é o art. 41
da Lei n° 8.981/95.
Nessa linha cognitiva, ao considerar que os juros de mora incidem sobre o IRPJ e a
CSLL (tributos indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de acordo com
o art. 41, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995 e do art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 199623),
concluiu que os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 199624, e os juros
à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal do parcelamento são indedutíveis, no caso
de apuração do IRPJ e da CSLL, quando o débito parcelado estiver relacionado a este imposto ou
contribuição.

§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
22 Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41,
§ 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o imposto de renda
de que for sujeito passivo como contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no 8.981, de
1995, art. 41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto
sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que
assuma o ônus do imposto (Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente poderão, a seu critério, ser
registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens
que se acrescerão ao custo de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no
8.981, de 1995, art. 41, § 5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real (Lei no 9.316, de 1996, art. 1o).
23 Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido para efeito de determinação
do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo, registrados como custo ou despesa,
deverão ser adicionados ao lucro líquido do respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real
e de sua própria base de cálculo.
24 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
43
Contraditando, a Recorrente assevera que os juros incidentes sobre o saldo devedor
do parcelamento têm natureza jurídica autônoma e independente do IRPJ e da CSLL, ou seja, são
de natureza compensatória, sendo considerados despesas financeiras, e como tal cabível a sua
dedutibilidade - sem qualquer regra legal específica que excepcione - na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, nos termos dos arts. 47, Lei no 4.506, de 30 de novembro de 196425, e
art. 299 do RIR/99 (art. 311 do RIR/2018), c/c o art. 374 do RIR/99 (art. 399 do RIR/2018).
Complementa argumentando que a adesão ao parcelamento implicou em novação
da dívida da Recorrente, e que os juros passaram a incidir de maneira indistinta sobre o valor
consolidado do parcelamento, o que incluiu todos os tributos, multas sancionatórias, moratórias e
juros moratórios, de modo que não haveria como segregar as parcelas supostamente não
dedutíveis, eis que comporiam uma dívida consolidada e indissociável. Nessa toada, em prol de
fortalecer seu argumento, afirma que nos parcelamentos o código de recolhimento é único, sobre
o qual é aplicado a taxa Selic, não sendo possível segregar a porção dos juros atribuível a cada uma
das rubricas parceladas.
Por derradeiro, aduz também que nem sequer é escorreito afirmar que há relação
entre acessório e principal no que toca o tributo e os juros Selic, pois, diante do que discorreu,
estamos perante a normas de incidência autônomas e sujeitas à regimes jurídicos dissociados
(ainda que o valor tributo devido possa compor a base de cálculo na norma jurídica de incidência
da Selic). Dessarte, a interpretação nos moldes concretizados pela norma infralegal vergastada,
adotada pelos atos administrativos atacados, violam a legalidade tributária e as regras integrativas
previstas nos artigos 107 e seguintes do CTN.
Para melhor discernirmos sobre o tema, é salutar esclarecer que o acréscimo
moratório que estamos analisando dizem respeito aos juros de mora incidentes sobre o saldo

25 Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e a
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades
da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita, furto, por
empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou quando
apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá impugnar as despesas pessoais do titular
da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei como deduções admitidas se êsse não puder provar a
relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou a parente dos mesmos,
poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas extraordinárias de bens objeto da
inversão, quando decorrerem de condições excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos
riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações de terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas, direta ou indiretamente, pelas
emprêsas, com viagens para o exterior, equipando-se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
44
devedor consolidado do parcelamento especial instituído pela Lei n° 12.865/2013, que no seu art.
40 trata de parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida
Provisória 2.158-35. Nesse diapasão, a incidência de juros sobre o saldo devedor do parcelamento
está descrita no § 15, do art. 40, que remete ao caput do art. 13, da Lei n° 10.522/2002:
Lei n° 12.865/2013:
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos ao Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, decorrentes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2013, poderão ser:
(...)
§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos
§§ 2o e 3odo art. 11, no art. 12, no caput do art. 13 e nos incisos V e IX do caput do
art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei n° 10.522/2002
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao
do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ao analisarmos os sobreditos preceptivos, observa-se que os juros incidentes sobre
o parcelamento se destinam a compensar o credor, no caso o Tesouro, pelo recebimento
parcelado da dívida então constituída.
Chega-se então ao ponto fulcral da divergência, que dizer à natureza dos juros
incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento. De um lado, as Autoridades Fiscal e Julgadora
defendem que os juros estão vinculados à parcela original do tributo, ao passo que a Recorrente
entende que os juros têm natureza jurídica autônoma e independente das parcelas que compõe o
parcelamento.
A rigor, concordamos com a Defesa que não há na legislação dispositivo que
preceitue especificamente sobre a dedutibilidade dos juros incidentes sobre parcelamento na
determinação do IRPJ e da CSLL.
O artigo 374 do RIR/9926, que tem como matriz legal o art. 17, do Decreto-Lei no
1.598/77, dispõe sobre a dedutibilidade de juros, todavia, salvo melhor juízo, afeito aos juros

26 Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo ou despesa operacional,
observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
45
remuneratórios incorridos sobre operações de capital e de empréstimos. Contudo, mesmo
admitindo que o citado normativo trate de juros incorridos como custo ou despesa operacional, é
mister dirimirmos se os juros incidentes sobre parcelamento podem ser considerados como
despesa operacional (uma vez que por não estar vinculado a nenhum bem ou serviço
especificamente não pode ser considerado como custo).
Seguindo esse racional, encontramos a definição do que são despesas operacionais
no art. 299 do RIR/9927, e são consideradas aquelas necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
Ora, partindo do pressuposto que se caracterizam como despesas necessárias
aquelas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações, ou usuais ou normais
no tipo de transações ou operações, em ambos os casos vinculadas à atividade da empresa, é
inquestionável que os juros incorridos sobre o saldo do parcelamento não são normais, usuais e
necessários para a realização das atividades da empresa.
Em suma, concordo que se refere a uma obrigação, todavia decorrente do não
cumprimento de uma obrigação tributária (ilicitude, tendo como causa o não recolhimento de
tributo) e não da atividade normal da empresa.
Outro viés que contribui para fortalecer nosso convencimento está correlacionado à
expressão “tributos e contribuições” presente no § 1o, do art. 41, da Lei no 8.981/95, que concorre
umbilicalmente para melhor interpretação do alcance do disposto no § 2o, do mesmo preceptivo,
a seguir in verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.

I - os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio concedido na colocação de
debêntures ou títulos de crédito deverão ser apropriados, pro rata temporis, nos períodos de apuração a que
competirem;
II - os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo permanente,
incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem
amortizados.
Parágrafo único. Não serão dedutíveis na determinação do lucro real, os juros, pagos ou creditados a empresas
controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a empréstimos contraídos, quando, no balanço da
coligada ou controlada, constar a existência de lucros não disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
(Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 3o).

27 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
46
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como contribuinte
ou responsável em substituição ao contribuinte. (g.n.)
Entendemos que ela inclui não somente o principal, mas também os encargos
moratórios – repiso juros e multa - quando existentes. Isto porque os juros moratórios
caracterizam-se como acessórios que representam fração do principal, que a este é acrescido em
razão da mora incorrida. Assim, ao impedir a dedutibilidade do tributo, a norma legal obsta por
decorrência a dedutibilidade da parcela acrescida do próprio tributo em razão da mora do
contribuinte, quando ocorre, ratificando o pressuposto que, no âmbito tributário, o acessório
segue o destino do principal.
Essa cognição nos possibilita inferir que, dada a intrínseca relação entre os juros de
mora e o principal, inexiste motivo lógico ou ontológico que justifique o tratamento para esses
encargos moratórios diferente daquele conferido ao principal, in casu, quanto à dedutibilidade
dos juros Selic incidentes sobre parcelamento do IRPJ e da CSLL, na apuração do lucro real para o
IRPJ ou base de cálculo da CSLL, em respeito ao disposto no § 2o, do art. 41, da Lei no 8.981/95.
Obviamente, o legislador, por força do poder que detém de disciplinar as relações
tributárias, pode, em razão de conveniências de política fiscal ou tributária, modificar a ordem
lógica e ontológica referida e introduzir regimes tributários distintos para principal e juros.
Entretanto, quando isso ocorre, se perfaz de forma expressa – por exemplo, a dispensa de juros
nas hipóteses de consulta ao Fisco e de observância de normas infralegais, e a remissão de juros -,
o que não se avista no presente caso.
Também entendo que não assiste razão à Recorrente quando aduz que as
obrigações relativas ao principal do tributo teriam natureza diversa da dos juros, por serem
aquelas regidas pelo direito tributário, enquanto estes, que se referem a inadimplemento do
devedor, seriam regidos de outra maneira.
É inquestionável a importância da distinção entre principal e juros no âmbito dos
direitos civil e comercial, que regem relações financeiras, onde existem provisões de diferentes
sistemas de cálculo, inclusive com capitalização dos juros e com diversos sistemas de amortização
de dívidas.
Não, porém, para o mundo tributário, onde os juros, em conjunto com o principal,
compõem o crédito tributário, que, disciplinado pelo direito tributário, é objeto da obrigação
tributária principal.
A RFB já se manifestou neste sentido através da Solução de Consulta SRRF/8a
RF/DISIT no 216, de 11/11/2003, declarando que os juros incidentes sobre tributos cuja
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
47
exigibilidade esteja suspensa são meros acessórios que integram o tributo, e, como tais, sujeitam-
se às mesmas regras vigentes para o principal. Vejamos a ementa daquele documento:
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT n° 216/2003
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: Os valores provisionados correspondentes a juros calculados pela taxa
Selic, relativos a tributo cuja exigibilidade esteja suspensa por força do art. 151,
incisos II a IV, da Lei n° 5.172, de 1966, constituem meros acessórios do tributo.
Submetem-se às mesmas regras de dedutibilidade impostas ao principal,
devendo, por isso, ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração para
fins de determinação do lucro real. (g.n.)
Também a doutrina traz entendimento nessa lógica. HIROMI HIGUCHI28 reconhece
que o fato de o parágrafo 1o, do art. 41, da Lei no 8.981/95, não reproduzir a expressão sua
respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros encargos, contida nos arts. 7oe 8o, da
Lei no 8.541/9229, não obsta à conclusão de que, por serem acessórios, seguem a sorte do
principal. Isto é, se as despesas de tributo com exigibilidade suspensa são indedutíveis, também o
serão os acessórios, no presente caso, os juros.
Diante do exposto é possível chegarmos ao seguinte silogismo. Partindo da ilação
que os juros de mora incidem sobre as parcelas componentes do parcelamento consolidado -
composto por tributo, juros moratórios e encargos legais - as quais são apuradas com base no
tributo, obrigação principal, resulta manifesto que todas as demais parcelas seguem o destino do

28 O § 1o do art. 41, da lei no 8.981/95 não manteve a mesma redação do revogado art. 8o da Lei no 8.541/92 por ter
sido eliminada a expressão sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros encargos. Entendemos
que esses acréscimos legais, por serem meros acessórios, seguem a dedutibilidade do principal. (HIROMI HIGUCHI.
Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática. 27a ed. São Paulo: Atlas, 2002. Pgs. 294 e 295.)
29 Art. 7° As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente serão dedutíveis, para fins de apuração do
lucro real, quando pagas.
§ 1° Os valores das provisões, constituídas com base nas obrigações de que trata o caput deste artigo, registrados
como despesas indedutíveis, serão adicionados ao lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, e excluído no
período-base em que a obrigação provisionada for efetivamente paga.
§ 2° Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o imposto sobre a
renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte.
§ 3° A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros abrange o imposto
sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que o
contribuinte assuma o ônus do imposto.
§ 4° Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente poderão, a seu critério, ser
registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens
que se acrescerão ao custo de aquisição.
§ 5° Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 8° Serão consideradas como redução indevida do lucro real, de conformidade com as disposições contidas no art.
6°, § 5°, alínea b, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, as importâncias contabilizadas como custo ou
despesa, relativas a tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros
encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou
não depósito judicial em garantia.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
48
tributo a que se vinculam, de sorte que se o tributo for exonerado, elas serão exoneradas na
mesma proporção.
A veracidade deste raciocínio é confirmada, nos casos de rescisão do parcelamento,
quando é efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os acréscimos legais
aplicáveis à época dos fatos geradores, como, por exemplo, no caso sob julgo, segundo o
positivado no § 14, do art. 40, da Lei n° 12.865/2013 (REFIS/TBU):
§ 14. Rescindido o parcelamento:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores; (grifei)II - serão deduzidas do valor referido no inciso I
as prestações pagas.
Disto resulta a ilação de que não assiste razão à Recorrente quando alega que a
adesão ao REFIS/TBU implicou novação de sua dívida perante o Fisco e com a consolidação do
parcelamento não seria possível distinguir as parcelas componentes do parcelamento pelo fato
dos recolhimentos serem feitos por uma parcela única (um único código de arrecadação).
Em síntese, restou cristalino que os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do
parcelamento estão vinculados ao tributo parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL
e estes tributos não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, nos termos dos
arts. 41, § 2o, da Lei no 8.981, de 1995, e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também serão
indedutíveis os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos referidos tributos.
Além disso, à vista do elucidado, independente da perspectiva que se adote,
podemos afirmar com segurança que, diferente do que pensa a Defesa, nenhuma regra de
interpretação ou integração da legislação tributária foi desrespeitada.
Concluindo, em benefício de sedimentar as considerações feitas no presente voto,
traz-se à colação o entendimento expresso nas seguintes ementas extraídas de acórdãos de ambas
as Câmaras desse Egrégio Conselho Administrativo:
JUROS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO. EM REGRA, DEDUTÍVEIS NA
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. INDEDUTÍVEIS, CONTUDO QUANDO O TRIBUTOS
PARCELADO SE TRATAR DE IRPJ OU CSLL.
Os juros Selic incidentes sobre o saldo devedor do parcelamento são, via de regras,
dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL. Contudo, estão vinculados ao tributo
parcelado, e sendo composto por débitos de IRPJ e CSLL e em sendo estes tributos
não dedutíveis na determinação de suas próprias bases de cálculo, nos termos dos
arts. 41 da Lei no 8.981, de 1995 e art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, também será
indedutível os juros incidentes sobre o saldo de parcelamento composto pelos
referidos tributos. (Acórdão no 1302-007.252 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA. Sessão de 11/09/2024)
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
49
GLOSA DE DESPESAS. MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS ACRESCIDOS A
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCLUÍDOS EM PARCELAMENTO.
Como regra, de acordo com o caput do art. 41 da Lei n° 8.981, de 1995, "os
tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o
regime de competência". No entanto, em vista de previsões legais específicas,
para fins de apuração da base de cálculo do próprio IRPJ, são indedutíveis os
valores incorridos a título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. E, considerando que os acréscimos legais seguem a sorte do tributo a que
estejam vinculados, também são indedutíveis na apuração do IRPJ os acréscimos
legais associados a débitos de IRPJ e CSLL. (Acórdão 1302-002.112 - 1a SEÇÃO/3a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, Sessão de 16/05/2017)
DESPESAS COM JUROS INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIO DE IRPJ E CSLL
PARCELADOS NO REFIS. INDEDUTIBILIDADE.GLOSA. CABIMENTO.
O parcelamento dos débitos não altera a natureza do débito parcelado e não
possui o condão de transformar os juros devidos em obrigação autônoma, uma
vez que continuam atrelados aos débitos sobre os quais incidem. Os acréscimos de
juros moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996 ou em leis
instituidoras de parcelamentos, são considerados despesas financeiras e, regra
geral, são dedutíveis. No entanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza
da despesa sobre a qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros
incidentes sobre parcelamentos no REFIS são indedutíveis quando incidentes sobre
o próprio imposto ou contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas
de ofício aplicadas em lançamentos de ofício. (Acórdão no 9101-005.814 – CSRF /
1a Turma. Sessão de 06/10/2021)
Nessa mesma toada, incabível a alegação da Defesa de que houve lapso na
determinação da matéria tributável, uma vez que restou indevida a glosa das despesas com juros
Selic supostamente atreláveis as multas moratórias, isto porque, conforme muito bem ressalvado
pelo acordão recorrido, mutatis mudandi, aplica-se o mesmo entendimento explanado às multas
moratórias ou compensatórias.
Ora, tais multas incidiram sobre o tributo e fizeram parte do conglomerado que
resultou no saldo devedor do crédito tributário cujo parcelamento foi consolidado, todavia,
conforme vimos, toda apuração baseada no tributo. Logo, como no caso, estão relacionadas ao
IRPJ e a CSLL, e estes tributos não são dedutíveis na determinação de suas próprias bases de
cálculo, elas, por terem a mesma sorte, são indedutíveis e, igualmente, os juros Selic relacionados.

e) Do Descabimento do Auto de Infração por Força do Art. 24, da LINDB, bem como dos
Arts. 100 e 146, do Código Tributário Nacional

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
50
A Recorrente sustenta que o procedimento por ela adotado já teria sido analisado
pelo CARF, quando do julgamento do processo n° 16682.721165/2018-64, e segundo ela, teria
reconhecido como correto. Ademais, aduz que, até o advento da Solução de Consulta COSIT no
101/2020, prevalecia o entendimento acerca da ampla dedutibilidade dos juros Selic.
Nessa senda, considerando que desde 2013 - época da adesão ao REFIS TBU -
Administração Tributária Federal nunca lhe questionou a dedutibilidade dos juros de mora em
comento, aliado as ressalvas supracitadas, haveria de ser aplicado ao presente processo o mesmo
entendimento, em decorrência do cumprimento ao que determinam os arts. 24, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no 4.657/1947), c/c o arts. 100 e
146, do CTN.
Inicialmente, em relação ao processo n° 16682.721165/2018-64, conforme
demonstrado no tópico: “b) Da Desconsideração da Coisa Julgada Material e dos Precedentes
Vinculantes dos Tribunais Superiores”, restou esclarecido que os acórdãos do CARF não constituem
normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo, bem como a matéria aqui tratada não é a mesma que foi tratada
naquele outro processo, de modo que, por qualquer perspectiva, é incabível a arguição de
necessidade de aplicação da decisão prolatada naquele processo.
Prosseguindo, a VALE aduz que desde o Parecer Normativos CST 174/1974, da
Solução de Consulta no 66 - SRRF07/Disit e da Solução de Consulta COSIT no 21/2013, até o
advento da Solução de Consulta COSIT no 101/2020, prevalecia o entendimento pela ampla
dedutibilidade dos juros Selic, o que justificaria a dedução dos juros Selic referentes à dívida do
REFIS TBU da base de cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de modo que se trataria
de alteração das interpretações e especificações adotadas por prática administrativa reiterada e
de amplo conhecimento público, violando o quanto previsto no art. 24 da LINDB, e no art. 146, do
CTN.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
De pronto, afasto a alegação de violação do disposto no art. 24, da LINDB, uma vez
que não se aplica ao Processo Administrativo Fiscal, consoante orientação da Súmula CARF no
16930, de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, nos termos do § 4o, do art. 123, do
RICARF31.

30 Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
31 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
51
Outrossim, no PAF no 16682.721054/2021-53, cujo voto vencedor do Acórdão no
1302-007.252, sessão de 11/09/24, coube ao ilustre Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
o presente tema foi tratado como maestria e envolve os mesmos objeto e contribuinte, diferindo
apenas quanto ao ano-calendário, portanto, sem qualquer pretensão de inovar, adoto seus
fundamentos:
A questão da dedutibilidade dos juros incidentes sobre saldo de parcelamento foi
detalhalhadamente analisada na Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de
dezembro de 2022, que tomo como referência para fundamentar a minha decisão.
Primeiramente, como salienta a Solução de Divergência Cosit n° 1/2002, a Solução
de Consulta SRRF07/Disit no 66, de 2011, foi proferida sob a égide da Instrução
Normativa RFB no 740, de 2 de maio de 2007, que atribuía efeito vinculante da
resposta à consulta tributária apenas ao consulente. Foi somente após o advento
da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013, é que as Soluções de Consulta
Cosit passaram a ser vinculantes a toda a Administração Tributária.
Além disso, como indica a Solução de Divergência Cosit n° 1, de 15 de dezembro de
2022, as Soluções de Consulta Interna Cosit n° 9, de 2012 e a Solução de Consulta
Cosit no 208, de 5 de agosto de 2015 já apontavam que os acréscimos moratórios
deveriam seguir a regra de dedutibilidade do principal. Confira-se excertos:
Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 2012
10. A regra aplicada à dedutibilidade dos juros deve ser a mesma aplicada aos
tributos sobre os quais incidem, dada sua natureza de acessório, que segue o
principal. No silêncio do § 1o do art. 41 da Lei no 8.981, de 1995, em relação à
dedutibilidade dos acréscimos moratórios, consoante os princípios de direito
tributário, estes devem seguir a regra de dedutibilidade do principal. Ademais, frise-
se que os juros de mora devidos em razão de débitos recolhidos com atraso são
sempre dedutíveis como despesas financeiras (cf. Parecer Normativo CST no
174/1974). (grifei)
Solução de Consulta Cosit no 208, de 2015
Conclusão
15. Face o exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à consulente
que:
a) Os acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, e os juros
à taxa Selic sobre o valor de cada prestação mensal a que se refere o art. 8o, §3o da
Lei no 13.496, de 2017, são considerados despesas financeiras e, regra geral,
dedutíveis.
b) Entretanto, a dedutibilidade dos juros depende da natureza da despesa sobre a
qual incidem. No caso da apuração do IRPJ e da CSSL, os juros à taxa Selic, sejam
aqueles previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, sejam os do art. 8o da Lei no
13.496, de 2017, são indedutíveis quando incidentes sobre o próprio imposto ou
contribuição, assim como quando incidentes sobre as multas de ofício a que se
refere o art. 41, §5o da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
52
Em relação à Solução de Consulta COSIT no 21/2013, como se verifica no excerto
abaixo, a consulta visava verificar se a parcela equivalente à redução das multas,
juros e encargos legais decorrentes do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei n°
11.941/07 deveriam ser computadas na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, e a dedutibilidade das referidas multas de mora, de ofício e dos juros
moratórios.
Fundamentos
7. Em síntese, trata-se de esclarecer o alcance das disposições do art. 4o, parágrafo
único, da Lei no 11.941, de 2009 (“Não será computada na apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas,
juros e encargo legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei.”), e
a inerente dedutibilidade na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL
das multas, de mora e de ofício, e dos juros de mora.
A conclusão da Solução de Consulta COSIT no 21/2013 diz respeito à não
computação da receita oriunda da redução das multas de mora e de ofício e dos
juros de mora (receita de reversão), decorrente do benefício previsto no art. 1o, §
3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009. Confira-se:
Conclusão
11. Ante o exposto, responde-se à consulente, que:
a) a receita oriunda da redução de multa de mora e juros de mora decorrente da
fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
pode ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, e não integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, por força do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de
2009;
b) as multas de ofício são indedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ (lucro
real) e da CSLL; a receita oriunda da redução de multa de ofício decorrente da
fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009, não
é computada na base de cálculo desses tributos pois ela não terá sido deduzida em
períodos de apuração anteriores (art. 392, inciso II, do RIR/1999; art. 53 da Lei no
9.430, de 1996; art. 88, inciso III, alínea “g”, da Instrução Normativa SRF no 390, de
2004), restando inócuo, neste ponto, o comando do art. 4o, parágrafo único, da Lei
no 11.941, de 2009; essa receita não integra a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins.
Verifica-se, portanto, que a Solução de Consulta COSIT no 21/2013 não tratou da
questão da dedutibilidade de juros incidentes sobre saldo de parcelamento, objeto
do presente processo.
Em resumo, pactuou da percepção que se trata de matéria polêmica, que inclusive
ensejou a emissão da Solução de Consulta de Divergência Cosit n° 1/2022, entretanto, segundo o
esclarecido, está longe de tratarmos a questão, conforme pretende a Defesa, como alteração de
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
53
critério jurídico por parte da Administração na lavratura do Auto de Infração, em afronta ao
preceituado no art. 146, do CTN.
No fim das contas, embora a questão da dedutibilidade dos juros incidentes sobre
saldo de parcelamento de IRPJ e CSLL já tenha sido apreciada neste Tribunal, admito que não há
ainda um entendimento pacífico em relação a matéria, entretanto, em conformidade com o
demonstrado neste voto, há vasta jurisprudência, em ambas as Câmaras, que corroboram o
entendimento da Administração Tributária, com o qual nos alinhamos.

f) Do Erro na Quantificação do IRPJ
Superada a questão da indedutibilidade das despesas com os juros de mora pagos
em parcelamento de IRPJ e CSLL, no programa REFIS-TBU – art. 40, da Lei no 12.865/2013 -, por
inferirmos que não podem ser deduzidos das bases de cálculo destes tributos, já que as despesas
de IRPJ e a CSLL são indedutíveis dessas mesmas bases, apreciaremos os supostos erros na
determinação do IRPJ devido, suscitados pela Defesa, em sede preambular.
Aduz a Vale que houve falha na quantificação do IRPJ lançado de ofício, em razão de
não terem sido considerados os benefícios fiscais aplicáveis em favor da ora Recorrente: redução
de 75% do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração; e dedução do Programas de Alimentação do
Trabalhador - PAT.
No que toca à redução de 75% do IRPJ incidente sobre o lucro da exploração,
assevera que para (...) se obter o benefício aplica-se, sobre o lucro da exploração decorrente da
atividade incentivada, a alíquota do IRPJ e mais o adicional somados e, por outro lado, o desconto
como incentivo de redução do imposto e adicional devidos sobre o lucro real não pode exceder a
75% do imposto e adicional apurados. Há 2 limites, então: (i) originado do lucro da exploração da
atividade incentivada e (ii) originado do lucro real apurado. Assim, com a adição das despesas com
juros e a consequente elevação do lucro real, aumenta-se automaticamente o limite da redução
incentivada em comento como decorrência da aplicação do incentivo fiscal. Em prol de corroborar
com a sua ilação, apresentou demonstrativo de cálculo, às fls. 463/464, e jurisprudência deste
Tribunal.
No que tange à elevação das deduções relacionadas ao PAT, afirma que, nos
termos do art. 1o da Lei no 6.321/76, é permitido às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real deduzir do IRPJ devido, a título de incentivo fiscal, o valor correspondente à aplicação da
alíquota do imposto sobre a soma das despesas de custeio realizadas no período nos PAT.
Acrescenta que efetuou tais deduções respeitando rigorosamente o limite de 4% do montante
total apurado a título de IRPJ, entretanto, com o lançamento ora combatido, o valor do IRPJ
devido aumentou, devendo ser autorizada dedução adicional. Em seu benefício, colacionou
demonstrativo de cálculo, às fls. 463/464, e jurisprudência do CARF.
Ao apreciar as sobreditas demandas, o Aresto atacado decidiu que:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
54
 (...) No que se refere ao Lucro da Exploração, a redução de 75% aventada pela Impugnante
refere-se à receita da atividade incentivada, a qual vai compor a apuração do lucro real,
assim, quando da glosa de despesas, não houve alteração na apuração daquelas receitas (e
do incentivo), não havendo que se falar em erro na apuração da base de cálculo do
lançamento; e
 Quanto à dedutibilidade das despesas de custeio do PAT:
o (...) a Lei No 6.321, de 14 de abril de 1976 estabelece que as pessoas jurídicas
poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a
renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em
programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério
do Trabalho e Previdência e que a dedução não poderá exceder em cada exercício
financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução
de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a 10% (dez por cento) do
lucro tributável;
o (...) Nota-se claramente que que a lei impõe limites que não são objeto da apuração
fiscal do IRPJ e CSLL e, portanto, desconhecidos da autoridade fiscal no momento da
autuação, de forma que a Impugnante deve fazer prova do alegado no momento da
impugnação para que sua argumentação produza os efeitos; e
o (...) Não se observa que a Impugnante tenha trazido, em sede de impugnação,
comprovação da existência de saldo não deduzido de despesas de custeio para o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, bem como comprovação da
existência efetiva de despesas com o PAT ainda não deduzidas, de forma que não há
reparo a fazer na autuação no que se refere a este quesito, ainda que em sede de
impugnação.
Quando analisamos as preliminares, afastamos a possibilidade de declaração de
nulidade em relação a esses pleitos, todavia, conforme comprometido, analisaremos sobre o
prisma meritório.
i.
Da Redução de 75% do IRPJ Incidente sobre o Lucro da Exploração
O incentivo fiscal à epígrafe encontra disciplinamento de suas diretrizes no Art. 1o,
da Medida Provisória – MP no 2.199-14, de 24/08/200132. Compulsando a citada norma, registre-

32 Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000 e até 31
de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco
por cento do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da
exploração. (Vide Decreto no 4.213, de 2002)
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas
jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2013 para instalação, ampliação,
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
55

modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste - Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais, calculados com base no lucro da
exploração. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas
jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2013 para instalação, ampliação,
modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas
jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2018 para instalação, ampliação,
modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à redução de
75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-calendário de 2000, as pessoas
jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2023 para instalação, ampliação,
modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. (Redação dada pela Lei no 13.799, de 2019)
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano- calendário de 2000, as pessoas
jurídicas que tenham projeto protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2028 para instalação, ampliação,
modernização ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro da
exploração. (Redação dada pela Lei no 14.753, de 2023)
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o
projeto de instalação, modernização, ampliação ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional, até o último dia útil do mês de março do ano-calendário subseqüente ao do início
da fruição.
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do ano-calendário subseqüente àquele
em que o projeto de instalação, ampliação, modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do ano-calendário
subseqüente ao do início da operação. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o-A. As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em
tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital com projeto aprovado nos termos do caput terão
direito à isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro da
exploração. (Incluído pela Medida provisória no 540, de 2011)
§ 1o-A. As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em
tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital com projeto aprovado nos termos do caput terão
direito à isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro da
exploração. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no § 1o, a fruição do benefício dar-se-á a
partir do ano-calendário da expedição do laudo.
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal é igual ao período compreendido entre o ano de início de fruição e 31 de
dezembro de 2013, não podendo exceder a dez anos.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
56
se em todas as versões do artigo, o único limite cinge-se a: redução de setenta e cinco por cento
do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da
exploração.
Nessa senda, equivoca-se a Recorrente ao afirmar que haveria outro limite
originado do lucro real apurado, visto que o valor do benefício fiscal em questão é obtido pela
redução, diretamente do IRPJ devido, da soma dos valores determinados pela aplicação sobre o
lucro da exploração correspondente às atividades incentivadas com redução, de percentagem
igual à apurada na multiplicação da alíquota do imposto pelo percentual de redução atribuído à
atividade, in casu, 75% ( setenta e cinco por cento). Inclusive, a percepção de descabimento do
apontado segundo limite é robustecida pelo fato de não ser incomum, para as empresas que
atuam em áreas incentivadas, a situação do lucro exploração ser superior ao lucro real.
Ademais, ad argumentandum tantum, no que concerne a recomposição do lucro
exploração, a jurisprudência deste Colegiado assentou pela impossibilidade, consoante ementas
abaixo colacionadas:

§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a partir do ano-calendário de início de sua
fruição. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o O benefício fiscal referido no caput deste artigo fica extinto a partir de 1o de janeiro de
2024. (Redação dada pela Lei no 12.859, de 2013)
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a partir do ano-calendário de início de sua
fruição. (Redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
§ 3o-A. No caso de projeto de que trata o § 1o-A que já esteja sendo utilizado para o beneficio fiscal nos termos
do caput, o prazo de fruição passa a ser de dez anos contado a partir da data de publicação da Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011. (Incluído pela Medida provisória no 540, de 2011)
§ 3o-A. No caso de projeto de que trata o § 1o-A que já esteja sendo utilizado para o benefício fiscal nos termos
do caput, o prazo de fruição passa a ser de 10 (dez) anos contado a partir da data de publicação da Medida Provisória
no 540, de 2 de agosto de 2011. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 4o Para os fins deste artigo, a diversificação e a modernização total de empreendimento existente serão
consideradas implantação de nova unidade produtora, segundo critérios estabelecidos em regulamento.
§ 5o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento, o benefício previsto neste artigo fica
condicionado ao aumento da capacidade real instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no
mínimo:
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infra-estrutura (Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999) ou
estruturadores, nos termos e nas condições estabelecidos pelo Poder Executivo; e
II - cinqüenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
§ 6o O disposto no caput não se aplica aos pleitos aprovados ou protocolizados no órgão competente e na forma da
legislação anterior, até 24 de agosto de 2000, para os quais continuará a prevalecer a disciplina introduzida
pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
§ 7o As pessoas jurídicas titulares de projetos de implantação, modernização, ampliação ou diversificação
protocolizados no órgão competente e na forma da legislação anterior a 24 de agosto de 2000, que venham a ser
aprovados com base na disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997, e cuja atividade se
enquadre em setor econômico considerado prioritário, em ato do Poder Executivo, poderão pleitear a redução
prevista neste artigo pelo prazo que remanescer para completar o período de dez anos.
§ 8o O laudo a que se referem os §§ 1o e 2o será expedido em conformidade com normas estabelecidas pelo
Ministério da Integração Nacional.
§ 9o O laudo de que trata o § 1o poderá, exclusivamente no ano de 2001, ser expedido até o último dia útil do mês de
outubro.
§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei no 13.799, de 2019)

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
57
ISENÇÃO - LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
Devem ser adicionadas ao lucro líquido, para apuração do lucro real, as despesas
indedutíveis assim como definidas na legislação fiscal. A verificação pela
fiscalização, da falta desta adição não interfere no lucro da exploração que
permanecerá o mesmo após o devido ajuste. (Acórdão no 193-11.666. Sessão de
09/10/1991)
IRPJ — LUCRO DA EXPLORAÇÃO — RETIFICAÇÃO EM RAZÃO DA AÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE.
Consoante jurisprudência dominante neste Colegiado, não é cabível o pleito de
retificação do lucro da exploração em razão de valores apurados em ação fiscal.
(Acórdão no 107-07.263. Primeiro Conselho de Contribuintes/Sétima Câmara.
Sessão de 13/08/2003)
IRPJ — ISENÇÃO/REDUÇÃO — LUCRO DA EXPLORAÇÃO — CÁLCULO.
O cálculo do lucro da exploração não pode ser ajustado por despesas indedutíveis
lançadas na apuração do lucro real, muito menos por valores não comprovados.
(Acórdão no 107-08.693. Primeiro Conselho de Contribuintes/Sétima Câmara.
Sessão de 16/08/2006)
Nesse diapasão, considerando que a receita oriunda da atividade incentivada, base
de cálculo do lucro da exploração, inquestionavelmente não sofreu qualquer influência em
decorrência da glosa questionada, tampouco ser admissível a recomposição do sinalado lucro em
razão de valores apurados em ação fiscal, irretocável a decisão de primeira instância neste ponto.

ii.
Do Recálculo das Deduções para o PAT
No diz respeito a possibilidade ou não de se recalcular os valores do benefício fiscal
relativo ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, em função de nova base tributária
apurada por meio de lançamento de ofício com exigência do IRPJ, segue apreciação.
A questão envolve dedução do PAT, que, nos termos do art. 1o, da Lei No 6.321/7633
- registro que baseamos a exposição no texto legal vigente no período fiscalizado (ano-calendário

33 Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto sobre a renda o dobro das
despesas comprovadamente realizadas no período base, em programas de alimentação do trabalhador, previamente
aprovados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997) (Nova redação dada pela Lei no 14.442, de 2022)
§ 1o A dedução a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a
5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975, a
10% (dez por cento) do lucro tributável.
§ 2o As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser transferidas para dedução nos
dois exercícios financeiros subsequentes. (g.n.)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
58
2018) - era facultada às pessoas jurídicas deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do
imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período-base em
programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Previdência. Tal dedução submetia às seguintes condições:
 não poderá exceder em cada exercício financeiro, isoladamente, a 5% (cinco por cento) e
cumulativamente com a dedução de que trata a Lei no 6.297, de 15 de dezembro de 1975 -
projetos de formação profissional, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho -, a
10% (dez por cento) do lucro tributável; e
 As despesas não deduzidas no exercício financeiro correspondente poderão ser
transferidas para dedução nos dois exercícios financeiros subsequentes.
Compulsando os autos, verifica-se que a única comprovação dos dispêndios
efetuados com o PAT colacionado pela Recorrente, reside no demonstrativo de cálculo, às fls.
463/464.
Nessa seara, entendo que o pleito à epígrafe não merece prosperar por dois
motivos. Vejamos.
A uma, em virtude de que as deduções devidas à adesão a programas sociais, tais
como o PAT, constitui-se em faculdade concedida ao Contribuinte, cuja formalização deve
efetivar-se quando da entrega, no que tange ao presente caso, da Escrituração Contábil Fiscal –
ECF.
Portanto, o processo administrativo fiscal não representa o instrumento jurídico
apropriado nem para o sujeito passivo formalizar a opção pela dedução do incentivo fiscal ao
apontado programa, tampouco, como pretende a Recorrente, para a verificação, por parte deste
Conselheiro, do atendimento às condições legais para o desfrute de tais benefícios. Tal acepção
encontra fundamento no fato de que a concretização dessa dedução requerer a demonstração da
realização de dispêndios que não se relacionam com a matéria em lide, posto que não fora objeto
de pretensão da Fiscalização resistida pela Recorrente, em outras palavras, a Fiscalização não
efetuou nenhuma glosa nesse sentido.
Tal acepção, alinha-se com jurisprudência deste Tribunal. Transcrevo ementa do
acórdão exemplificativo:
INCENTIVO FISCAL. PROGRAMAS SOCIAIS. DEDUÇÃO. FORMALIZAÇÃO.
O processo administrativo fiscal não se constitui em instrumento jurídico
apropriado para o sujeito passivo formalizar ou elevar o montante da dedução do
incentivo fiscal, seja a título de Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT),
Fundo da Criança e do Adolescente ou Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC). (AC 1402-002.513. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de
17/05/2017)

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
59
A duas, caso superada a primeira, por alinhar-me ao entendimento da decisão de
primeira instância, no sentido de que a legitimidade da dedução depende de as correspondentes
despesas estarem COMPROVADAMENTE realizadas e que existem saldos não deduzido de
despesas de custeio para o multicitado Programa. Ora, conforme expomos, apesar de alertada
pela decisão combatida, a Recorrente só juntou aos autos o mencionado demonstrativo, ainda na
fase impugnatória, o qual não goza de valor probante quando desacompanhado dos
comprovantes das despesas realizadas no âmbito do mencionado programa, registre-se ônus da
Recorrente. Logo, incabível qualquer recálculo.
Por todo o exposto, face às razões expostas, opino por negar provimento ao
recurso voluntário no que toca ao pedido de recálculo das deduções para o PAT.
DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS

Subsidiariamente, a Recorrente apresentou vários pleitos. Seguem as análises.

Da Insubsistência do Reflexo da Dedutibilidade das Despesas em Relação à CSLL

Inicialmente, aduz que seria inaplicável a regra da indedutibilidade dos juros Selic
sobre o parcelamento da CSLL, no que toca à apuração da base de cálculo dessa Contribuição,
visto que tanto os arts. 299 e 311, do RIR/99, como a Lei. no 4.506/64 e o Decreto-Lei no 1.598/77,
estão relacionados à apuração do Lucro Real. Ademais, (...) todas as exclusões da base de cálculo
da CSLL e despesas consideradas indedutíveis foram relacionadas taxativamente nos arts. 2o da Lei
no 7.689/1998 e art. 13 da Lei no 9.249/95. Nos itens relacionados em referidas leis não estão
presentes as despesas de juros de parcelamentos, que foram glosadas no presente Auto de
Infração.
A decisão de piso, ao apreciar este pleito, sustentou (...) que iguais entendimentos
àqueles exarados no âmbito de apuração do IRPJ aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, por força do art. 20 da Lei no 9.249/95, do art. 57 da Lei no 8.981/95, do art. 28 da
Lei no 9.430/96, e do art. 21 da Instrução Normativa SRF no 390/2004.
Com a devida vênia, entendo que a Defesa mais uma vez se engana, uma vez que o
art. 57, da Lei no 8.981/199534, estabelece que se aplicam à CSLL as mesmas normas de apuração e

34 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art.
38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta
Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 1o Para efeito de pagamento mensal, a base de cálculo da contribuição social será o valor correspondente a dez por
cento do somatório:
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
60
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, e assim, valem os
argumentos expendidos nos tópicos “c” a “e”, partes integrantes da análise meritória, ou seja, que
os juros incidentes sobre o saldo do parcelamento seguem a natureza das verbas incluídas no
parcelamento. Assim, como as parcelas tratam de IRPJ e CSLL, os juros correspondentes não são
dedutíveis na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Há que se ressaltar que, da mesma forma quanto ao IRPJ, não há na legislação
específica da CSLL a previsão legal tanto para a adição dos juros em questão à base de cálculo da
CSLL, tampouco norma que permita a sua dedutibilidade.
Nessa toada, valem para a construção do entendimento quanto indedutibilidade
dos juros incidentes sobre o parcelamento na apuração da base de cálculo da CSLL, os mesmos
fundamentos utilizados para a indedutibilidade na apuração do lucro real.

Da Ilegalidade da Incidência de Juros Selic sobre a Multa de Ofício

Em seguida, a Recorrente alega que após o vencimento devem ser lançados os juros
e acréscimos moratórios apenas sobre o principal, de acordo com o art. 61, § 3o, da Lei no
9.430/96, não havendo embasamento legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício,
contrariando o princípio da legalidade.
Acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, o tema encontra-se
pacificado pela Súmula Carf no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Diante do exposto, rejeito a alegação.

Da Suspensão dos Efeitos da
Retificação dos Saldos de Prejuízos Fiscais e da Base de Cálculo Negativa da CSLL

a) da receita bruta mensal;
b) das demais receitas e ganhos de capital;
c) dos ganhos líquidos obtidos em operações realizadas nos mercados de renda variável;
d) dos rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa.
§ 2o No caso das pessoas jurídicas de que trata o inciso III do art. 36, a base de cálculo da contribuição social
corresponderá ao valor decorrente da aplicação do percentual de nove por cento sobre a receita bruta ajustada,
quando for o caso, pelo valor das deduções previstas no art. 29. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada mês com base no lucro real (art. 35),
deverá efetuar o pagamento da contribuição social sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido ajustado
apurado em cada mês.
§ 4o No caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, a contribuição
determinada na forma dos §§ 1o a 3o será deduzida da contribuição apurada no encerramento do período de
apuração.

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
61

Quanto a este tópico, a VALE assevera que é indevida a determinação consignada
no Auto de Infração em favor da recomposição do saldo de prejuízo fiscal e da base negativa da
CSLL, referente ao ano-calendário de 2018, visto que está necessariamente suspensa tanto quanto
a exigibilidade do crédito tributário em discussão, até que seja prolatada decisão administrativa,
em respeito ao determinado no art. 151, III, do CTN. Além disso, pleiteia que idêntica conclusão
seja estendida em prol de evitar eventual glosa de saldos negativos, aproveitados em períodos
posteriores.
Requer também, em razão da (...) íntima relação entre este processo e as apurações
fiscais em períodos subsequentes, é de rigor o sobrestamento de quaisquer procedimentos
decorrentes, inclusive da análise das compensações efetivadas, justamente porque, em sede de
apreciação das compensações, não pode a d. Fiscalização proceder às adições determinadas neste
AI ao lucro líquido do ano-calendário de 2018 e imediatamente recompor a DIPJ, LALUR e LACS
correspondentes, visto que essa questão está em discussão nestes autos.
Primeiro, é importante destacar que o lançamento de ofício, quando concretizado,
reveste-se de presunção de legitimidade, bem como goza de eficácia imediata. Melhor dizendo, os
lançamentos tributários são atos administrativos definitivos, por conseguinte, não é porque sobre
o crédito tributário momentaneamente incide uma norma jurídica de suspensão de sua
exigibilidade, nos termos do art. 151, do CTN35, que se afasta a definitividade do lançamento.
O lançamento tributário constitui uma relação jurídica cujo objeto é o crédito
tributário. No caso, a relação jurídica, na parte que interessa, ou seja, no critério de valor do
consequente da regra matriz de incidência, pode ter revertido um prejuízo fiscal de determinado
ano-calendário ou aproveitado de ofício um prejuízo fiscal de período anterior. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ou a possibilidade de o lançamento ser revertido no contencioso
administrativo ou judicial não altera a situação jurídico-tributária constituída por meio do auto
de infração, que subsiste íntegra por mais absurda que se apresente. Apenas uma nova norma
jurídica inserida no sistema por autoridade e procedimento competentes pode desconstituir ou
alterar a relação jurídica inserida por meio do auto de infração, em respeito aos sucessivos
controles de legalidade a que os atos administrativos estão subordinados.

35 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
62
Portanto, o contribuinte, diante da redução do saldo de prejuízo fiscal e base
negativa operada por procedimento de fiscalização, deve ajustar as apurações das bases de
cálculo dos tributos (IRPJ e CSLL) de acordo com os saldos apurados de ofício.
Ao deixar de fazer tal ajuste, o sujeito passivo incorre em nova infração tributária,
autônoma em relação às anteriores. Como dito, a relação jurídica veiculada pelo lançamento
anterior é definitiva e somente será reformada por meio de outra norma jurídica válida. A mera
incidência da norma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem o condão de
afetar a norma jurídica que reduziu o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Partindo dessa intelecção, entendo que a retificação do saldo de prejuízo fiscal e de
base negativa de CSLL tem que ser formalizada nos moldes do que for decidido
administrativamente no presente processo. Dessarte, os saldos de prejuízo fiscal e da base
negativa de CSLL que foram retificados em decorrência do lançamento de ofício aqui analisado,
poderão ser revertidos caso a decisão administrativa definitiva no presente processo seja
favorável ao Recorrente.
No que tange aos eventuais processos de compensação de crédito pleiteados com
fundamento nos valores de IRPJ e de CSLL apurados antes do lançamento, caso a Autoridade Fiscal
decida por não homologar compensações de débitos com a utilização dos referidos saldos
negativos, e a Contribuinte venha a apresentar peça de defesa (manifestação de inconformidade)
em face de tal decisão, aí sim ocorrerá a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem
como no julgamento da referida manifestação de inconformidade deverá ser observado o
decidido no presente julgamento.
Em outras palavras, os processos relacionados às compensações deverão ser
sobrestados até a decisão final administrativa no presente processo. Todavia, é mister ressaltar
que os sobrestamentos deverão ser pleiteados nos processos em que se analisam as
compensações.
Por fim, no que toca ao requerimento de sobrestamento de quaisquer
procedimentos decorrentes, carece de previsão legal, portanto indefiro.

Do Pedido de Diligência

Ainda em caráter subsidiário, a Recorrente defende a conversão do julgamento em
diligência em favor:
i.
Da revisão lançamento no intuito de excluir o valor dos juros Selic incidente sobre as
multas moratórias que fizeram parte da consolidação do parcelamento;
ii.
Da revisão lançamento no intuito de excluir do IRPJ devido, o valor decorrente do aumento
do limite para dedução do 75% do IRPJ sobre o lucro exploração; e
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
63
iii.
Da revisão lançamento no intuito de excluir do IRPJ devido o recálculo da dedução do PAT.
Em que pese o seu arrazoado, por tudo exposto neste voto, demonstraremos que
não se fazem necessárias.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Na espécie, conforme exaurimos, no que toca aos sinalados pleitos, demonstrou-se,
quando da análise dos temas, o não cabimento, tanto em sede preliminar, como meritória.
É importante destacar que a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito, o que
não vislumbramos nestes autos.
Assim, no presente processo, portanto, a realização de diligência é desnecessária e
deve ser indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/7236.

Dos Lançamentos Reflexos de CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Do Pedido de Sustentação Oral

A VALE ao final da peça recursal protestou pela sustentação oral de suas razões de
recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho administrativo.
Saliento que o Recurso Voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve
respeitar o Regimento Interno do CARF.

36 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
64
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

Da Intimação dos Advogados

A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seus representantes legais.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV, do art. 5o, da Constituição Federal, art. 127, do Código
Tributário Nacional, e art. 23, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido, a Súmula CARF no 110, repiso de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros deste Tribunal, determina que "no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo".
Destarte, a afirmação suscitada na peça recursal, não é pertinente.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de conhecer do RECURSO
VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito:
a) AFASTAR as prejudiciais de desconsideração da coisa julgada material no âmbito
administrativo e dos precedentes vinculantes do STJ e STF;
b) MANTER a indedutibilidade das despesas com os juros de mora pagos em parcelamento de
IRPJ e CSLL, no programa REFIS-TBU – art. 40, da Lei no 12.865/2013, da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL;
c) AFASTAR a aplicação do art. 24, da LINDB, bem como dos arts. 100 e 146, do Código
Tributário Nacional;
d) MANTER a exigência de juros de mora, inclusive sobre a multa de ofício, sobre os créditos
tributários lançados;
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.208 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721243/2023-98
65
e) INDEFERIR o pedido de suspensão da retificação dos saldos de prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL; e
f) INDEFERIR o pedido de conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 629
DF CARF MF
Original